Tribunal: STM
Processo: 7000568-98.2023.7.00.0000
Classe: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMENTA: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. PRELIMINAR. DEFESA. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR. DEFESA. COISA JULGADA E OFENSA AO PRINCÍPIO DO NE BIS IN IDEM. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE DA REMESSA DOS AUTOS AO STM SEM A REPRESENTAÇÃO DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. ART. 204 DO CPM. CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS DEVERES MILITARES. ART. 28, INCISOS II, VI E XVII E ART. 29, DA LEI Nº 6.880/1980. INFRAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PARCIAL PROCEDÊNCIA. MILITAR NÃO JUSTIFICADO. DETERMINAÇÃO DA REFORMA. ART. 16, INCISO II, DA LEI Nº 5.836/1972. DECISÃO UNÂNIME. É remansosa a jurisprudência desta Corte no sentido de que o lapso prescricional a ser observado para o Conselho de Justificação instaurado com fulcro no inciso IV do art. 2º da Lei nº 5.836/1972 é contado a partir do trânsito em julgado da condenação criminal, tendo em vista que a contagem do prazo prescricional não pode ser anterior ao pressuposto lógico da sua instauração. Preliminar defensiva de prescrição rejeitada. Decisão unânime. Tendo em conta que o processo penal militar que sancionou o Justificante à pena de 3 (três) meses de detenção, pela prática do crime tipificado no art. 204 do CPM, difere deste Conselho de Justificação, ora submetido ao Plenário desta Corte, quanto à natureza e à finalidade, não há de se cogitar da pretensa violação aos princípios da coisa julgada e do non bis in idem. Segunda preliminar defensiva rejeitada. Decisão Unânime. O Conselho de Justificação tem rito próprio, estabelecido em lei específica (Lei nº 5.836/1972), recepcionada pela Constituição Federal de 1988 e em pleno vigor. Inaplicáveis, portanto, as regras referentes à legitimidade processual previstas no Código de Processo Civil. Incabível, no rito do CJ, em razão da especialidade da lei, a representação do Comandante da Força pela Advocacia-Geral da União. Preliminar, suscitada de ofício, rejeitada. Decisão por maioria. O objeto deste CJ cinge-se a analisar se a conduta perpetrada pelo militar (que redundou na sua condenação como incurso no art. 204 do CPM), sob o ponto de vista ético-militar, é de tamanha gravidade que o torna indigno para com o Oficialato, ou com ele incompatível, incapacitando-o a permanecer na situação de inatividade em que se encontra. O Justificante tinha pleno conhecimento dos seus deveres militares, tendo sido, inclusive, alertado sobre a vedação da prática de comércio por Oficial, de maneira que era sua obrigação abster-se de tal comportamento. Ademais, os autos retratam o desleixo do Justificante, ao privilegiar atividades de natureza privada, em busca de lucro, pelo que, de fato, infringiu o art. 28, incisos II, VI e XVII e o art. 29, da Lei nº 6.880/1980, devendo ser considerado “não justificado”. À luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observa-se que, embora reprovável, a conduta apurada não denota tamanha gravidade que demande a sanção mais drástica prevista na Lei nº 5.836/1972, qual seja, a declaração de indignidade/incompatibilidade para com o Oficialato e a consequente decretação da perda do posto e da patente do Justificante. No caso, a aplicação da pena de reforma, nos termos do inciso II do art. 16 da Lei nº 5.836/1972, mostra-se mais consentânea e proporcional aos fatos praticados, eis que seus atos não alcançaram grau de reprovabilidade suficientemente robusto para considerá-lo indigno/incompatível com o Oficialato e retirar-lhe o posto e a patente. Conselho de Justificação julgado parcialmente procedente, para considerar o militar não justificado, determinando-se, porém, a sua reforma, com fulcro no art. 16, inciso II, da Lei nº 5.836/1972.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/04/2024 A
25/04/2024
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000568-98.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REQUERENTE: GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA
REQUERIDO: ANDERSON PINHEIRO MARINELLI
ADVOGADO(A): VÍCTOR SIBONEY CORDEIRO SILVA (OAB RN016741)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO, ARGUIDA PELA DEFESA; POR
UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A SEGUNDA PRELIMINAR DEFENSIVA,
DE COISA JULGADA E DE OFENSA AO "NON BIS IN IDEM"; POR MAIORIA,
DECIDIU REJEITAR A TERCEIRA PRELIMINAR, SUSCITADA DE OFÍCIO PELO
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, DE ILEGITIMIDADE DA
REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR SEM A
REPRESENTAÇÃO DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. A MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA ACOLHIA A PRELIMINAR DE
OFÍCIO. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE,
DECIDIU JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O CONSELHO DE
JUSTIFICAÇÃO, PARA CONSIDERAR O 2º TEN DA RESERVA REMUNERADA
ANDERSON PINHEIRO MARINELLI NÃO JUSTIFICADO, DETERMINANDO,
PORÉM, A SUA REFORMA, COM FULCRO NO ART. 16, INCISO II, DA LEI Nº
5.836/1972. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA FARÁ DECLARAÇÃO
DE VOTO QUANTO À TERCEIRA PRELIMINAR. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O PROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO

VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Questão de Ordem - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Exmº Sr. Presidente, Exmª Srª Ministra, Exmºs Srs Ministros.

Em preliminar levanto a questão de ordem que está fundamentada
no meu voto divergente, no sentido de acolher a preliminar suscitada de ofício
para que o julgamento deste Conselho de Justificação seja convertido em
diligência, para que a Advocacia-Geral da União seja chamada para representar
o Comandante da Marinha no feito.
Divergência da Preliminar - Gab Min Lúcio Mário de Barros Góes - Ministro
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Sr Presidente , Sra Ministra , Srs Ministros . Com a devida vênia ,
rejeito a Preliminar
de ̈Ilegitimidade da Remessa dos Autos ao STM sem a
Representação da AGU ̈, sus-
citada , de Ofício , pelo eminente Ministro Dr Artur Vidigal de
Oliveira .

CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000568-98.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REQUERENTE: GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA
REQUERIDO: ANDERSON PINHEIRO MARINELLI
ADVOGADO(A): VÍCTOR SIBONEY CORDEIRO SILVA (OAB RN016741)
EMENTA
CONSELHO
DE
JUSTIFICAÇÃO.
PRELIMINAR.
DEFESA.
PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR.
DEFESA. COISA JULGADA E OFENSA AO PRINCÍPIO DO NE BIS IN
IDEM. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO
DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE DA REMESSA DOS AUTOS AO STM
SEM A REPRESENTAÇÃO DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. ART. 204 DO CPM.
CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS DEVERES MILITARES. ART. 28,
INCISOS II, VI E XVII E ART. 29, DA LEI Nº 6.880/1980. INFRAÇÃO.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
PARCIAL
PROCEDÊNCIA.
MILITAR
NÃO
JUSTIFICADO.
DETERMINAÇÃO DA REFORMA. ART. 16, INCISO II, DA LEI Nº
5.836/1972. DECISÃO UNÂNIME.
É remansosa a jurisprudência desta Corte no sentido de que o lapso prescricional a ser
observado para o Conselho de Justificação instaurado com fulcro no inciso IV do art. 2º da
Lei nº 5.836/1972 é contado a partir do trânsito em julgado da condenação criminal, tendo
em vista que a contagem do prazo prescricional não pode ser anterior ao pressuposto lógico
da sua instauração. Preliminar defensiva de prescrição rejeitada. Decisão unânime.
Tendo em conta que o processo penal militar que sancionou o Justificante à pena de 3 (três)
meses de detenção, pela prática do crime tipificado no art. 204 do CPM, difere deste Conselho
de Justificação, ora submetido ao Plenário desta Corte, quanto à natureza e à finalidade, não
há de se cogitar da pretensa violação aos princípios da coisa julgada e do non bis in idem.
Segunda preliminar defensiva rejeitada. Decisão Unânime.
O Conselho de Justificação tem rito próprio, estabelecido em lei específica (Lei nº
5.836/1972), recepcionada pela Constituição Federal de 1988 e em pleno vigor. Inaplicáveis,
portanto, as regras referentes à legitimidade processual previstas no Código de Processo
Civil. Incabível, no rito do CJ, em razão da especialidade da lei, a representação do
Comandante da Força pela Advocacia-Geral da União. Preliminar, suscitada de ofício,
rejeitada. Decisão por maioria.
O objeto deste CJ cinge-se a analisar se a conduta perpetrada pelo militar (que redundou na
sua condenação como incurso no art. 204 do CPM), sob o ponto de vista ético-militar, é de
tamanha gravidade que o torna indigno para com o Oficialato, ou com ele incompatível,
incapacitando-o a permanecer na situação de inatividade em que se encontra.
O Justificante tinha pleno conhecimento dos seus deveres militares, tendo sido, inclusive,
alertado sobre a vedação da prática de comércio por Oficial, de maneira que era sua
obrigação abster-se de tal comportamento. Ademais, os autos retratam o desleixo do
7000568-98.2023.7.00.0000
40001360672 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Justificante, ao privilegiar atividades de natureza privada, em busca de lucro, pelo que, de
fato, infringiu o art. 28, incisos II, VI e XVII e o art. 29, da Lei nº 6.880/1980, devendo ser
considerado “não justificado”.
À luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observa-se que, embora
reprovável, a conduta apurada não denota tamanha gravidade que demande a sanção mais
drástica
prevista
na
Lei
nº
5.836/1972,
qual
seja,
a
declaração
de
indignidade/incompatibilidade para com o Oficialato e a consequente decretação da perda do
posto e da patente do Justificante.
No caso, a aplicação da pena de reforma, nos termos do inciso II do art. 16 da Lei nº
5.836/1972, mostra-se mais consentânea e proporcional aos fatos praticados, eis que seus atos
não alcançaram grau de reprovabilidade suficientemente robusto para considerá-lo
indigno/incompatível com o Oficialato e retirar-lhe o posto e a patente.
Conselho de Justificação julgado parcialmente procedente, para considerar o militar não
justificado, determinando-se, porém, a sua reforma, com fulcro no art. 16, inciso II, da Lei nº
5.836/1972.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de prescrição arguida pela defesa; por
unanimidade, em rejeitar a segunda preliminar defensiva de coisa julgada e de ofensa ao non
bis in idem; por maioria, em rejeitar a terceira preliminar, suscitada de ofício pelo Ministro
Artur Vidigal de Oliveira, de ilegitimidade da remessa dos autos ao Superior Tribunal Militar
sem a representação da Advocacia-Geral da União; e, no mérito, por unanimidade, em
julgar parcialmente procedente o Conselho de Justificação, para considerar o 2º Ten da
Reserva Remunerada ANDERSON PINHEIRO MARINELLI não justificado, determinando,
porém, a sua reforma, com fulcro no art. 16, inciso II, da Lei nº 5.836/1972.
Brasília, 25 de abril de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Conselho de Justificação nomeado pelo Exmo. Sr. Comandante da
Marinha, por intermédio da Portaria nº 20/MB/MD, de 8/2/2023, destinado a julgar o 2º Ten
(RM1-FN) 08.0073.81 ANDERSON PINHEIRO MARINELLI, como incurso no art. 2º,
inciso IV, da Lei nº 5.836/1972 (Evento 1, INIC1, fl. 15: paginação relativa aos autos
eletrônicos).
De acordo com o Libelo Acusatório (Evento 1, INIC1, fl. 38; e PROCADM2, fl.
1), o referido oficial foi condenado à pena de 3 (três) meses de detenção, por infração ao
artigo 204 do Código Penal Militar (comerciar o oficial da ativa, ou tomar parte na
administração ou gerência de sociedade comercial, ou dela ser sócio ou participar, exceto
como acionista ou cotista em sociedade anônima, ou por cotas de responsabilidade limitada),
7000568-98.2023.7.00.0000
40001360672 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tendo, portanto, praticado conduta que afeta a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro
da classe, incidindo no inciso IV do art. 2º da Lei nº 5.836/1972, tendo-lhe sido imputados os
atos e os fatos abaixo relacionados, in verbis:
“2. Nestes termos, diante do fato supracitado considera-se que o acusado atentou contra a
honra pessoal, o pundonor militar, aos preceitos da ética militar, insculpidos no caput e
incisos do artigo 28 do Estatuto dos Militares discriminados abaixo:
Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a cada um
dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensíveis, com a
observância dos seguintes preceitos de ética militar:
...
IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das
autoridades competentes;
...
XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
XVI - conduzir-se, mesmo fora do serviço ou quando já na inatividade, de modo que não sejam
prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro militar;
XIX - zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes, obedecendo
e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar.
[...]”
Consta dos autos os seguintes documentos, entre outros:
- Portaria nº 20/MB/MD, de 8/2/2023, do Exmo. Sr. Comandante da Marinha
(Evento 1, INIC1, fl. 15).
- Parte Acusatória (Evento 1, INIC1, fls. 16/17).
- Inteiro teor do Acórdão proferido na Apelação nº 7000534-31.2020.7.00.0000
(Evento 1, INIC1, fls. 21/28).
- Sentença proferida na Ação Penal Militar nº 7001008-06.2019.7.01.0001
(Evento 1, INIC1, fls. 29/32).
- Libelo Acusatório (Evento 1, INIC1, fl. 38; e PROCADM2, fl. 1).
- Registro de punições disciplinares do Justificante (Evento 1, PROCADM3,
fls. 15/16).
- Avaliações do período de 2017 a 2019 (PROCADM3, fl. 17; e PROCADM4,
fls.1/4).
Em 14/3/2023, por ocasião da 1ª Sessão do Conselho, o Libelo Acusatório foi
entregue ao Justificante (Evento 1, PROCADM2, fls. 2/4; e fls. 5/6).
7000568-98.2023.7.00.0000
40001360672 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na 2ª Sessão do Conselho (Evento 1, PROCADM2, fls. 18/19), realizada no dia
20/3/2023, foi ouvida a Testemunha de acusação Capitão de Corveta RAFAEL SOUZA
LOUZADA (PROCADM2, fls. 20/23) e as Testemunhas de Defesa: Sr. MANOEL
FERREIRA DE OLIVEIRA NETO (PROCADM2, fls. 24/27), Sr. ALEXANDRE
HENRIQUE COSTA MARINHO (PROCADM2, fls. 28/29; e PROCADM3, fls. 1/3) e
Capitão-Tenente FRANCISCO MARCELINO DE BRITO JÚNIOR (PROCADM3, fls. 4/7).
O Interrogatório do Justificante foi realizado em 24/3/2023, por ocasião da 3ª
Sessão do Conselho (Evento 1, PROCADM4, fls. 5/10).
Em Alegações Finais, a Defesa constituída pugnou, in verbis (Evento 1,
PROCADM4, fl. 17; PROCADM5; e PROCADM6, fls. 1/4):
“Finalmente, requer, respeitosamente, se digne V. Sa., como se vê no mais elevado senso
julgador que lhe é peculiar, as renomadas Ementas retro, dão conta mais que suficientes para
o pleito da presente, com seu consequente ARQUIVAMENTO E EXTINÇÃO.
Todavia, se entender V. Sa. por dar seguimento ao feito e analisar o caráter meritório,
manifesta-se a defesa pela TOTAL absolvição do Justificante, julgando-o capaz de permanecer
na reserva remunerada.”
Em deliberação realizada após o exame dos autos, nos termos do Relatório, o
Conselho de Justificação resolveu, por unanimidade, “considerar o acusado capaz de
permanecer na situação em que se encontra na inatividade” (Evento 1, PROCADM6, fl.
5/11; PROCADM7; e PROCADM8, fls. 1/3).
Por meio do Despacho de 13/7/2023 (Evento 1, INIC1, fl. 2), o Comandante da
Marinha resolveu, in verbis:
“DISCORDAR do Relatório elaborado pelos membros Juízes, com fulcro no caput do art. 13
da mencionada lei, e adotar os fundamentos contidos na Nota Técnica nº 62-13, de 21 de
junho de 2023, da Assessoria de Justiça e Disciplina do Gabinete do Comandante da Marinha,
para considerar o Justificante CULPADO e INCAPAZ DE PERMANECER NA INATIVIDADE,
pelo cometimento do crime militar do art. 204 do Código Penal Militar (Exercício de comércio
por Oficial), nos termos do art. 29 da Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), ter
descumprido o sentimento do dever, do pundonor militar e o decoro da classe que se impõem,
a cada um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensíveis,
inobservando os seguintes preceitos de ética militar, contidos no art. 28 do Estatuto dos
Militares: lI - exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe couberem em
decorrência do cargo; VI - zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e, também,
pelo dos subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum; XVII - abster-se de
fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades pessoais de qualquer natureza ou
para encaminhar negócios particulares ou de terceiros.
Sejam os autos remetidos ao Superior Tribunal Militar, para processo e julgamento nos termos
do art. 16 da Lei nº 5.836, de 5 de dezembro de 1972.”
Em Despacho de 1/8/2023 (Evento 6), determinei a abertura de vista ao
Justificante e, na sequência, à PGJM.
Por meio da Defesa constituída, o Justificante, notificado em 8/8/2023 (Evento
14), apresentou tempestivamente a sua Defesa Escrita (Evento 13).
7000568-98.2023.7.00.0000
40001360672 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Preambularmente, a Defesa faz apontamentos a respeito da boa conduta do
Justificante.
Suscita preliminar de prescrição, ao argumento de que “a possibilidade de
persecução penal prescreveu em marco de 2023”, considerando como termo a quo para a sua
contagem o prazo estabelecido no artigo 18 da Lei nº 5.836/1972.
Argui preliminar de coisa julgada, argumentando, em suma, que os fatos
atribuídos ao justificante já foram objeto de julgamento no Processo nº 7001008-
06.2019.7.01.0001, da 1ª Auditoria da 1ª CJM. Pondera, nessa senda, que os princípios
constitucionais da coisa julgada (inciso XXXVI do art. 5º da CF/1988) e da legalidade (inciso
XXXIX do art. 5º da CF/1988) asseguram a certeza jurídica das decisões judiciais e que o
princípio ne bis in idem veda a dupla incriminação do Réu. Requer, ademais, o arquivamento
dos autos em epígrafe, diante da inexistência de qualquer fato novo a ser apurado.
Adentrando ao mérito da questão, a Defesa alega que o presente julgamento
deveria ater-se ao momento posterior à condição de reserva remunerada imposta ao Acusado
“pois caso o Conselho de Justificação se atenha a uma avaliação e uma sucessão de fatos
verificados na carreira do Justificante sem o limite supracitado, restaria configurada uma
discricionariedade administrativa plena para tornar nulo o Conselho de Justificação que já
julgou os mesmos fatos”.
Aduz que, após a instrução do procedimento e a análise das provas, os
Membros do Conselho, por unanimidade, entenderam que o Acusado deveria continuar na
reserva remunerada. Afirma depreender-se, da análise dos depoimentos das testemunhas,
“que inexiste qualquer óbice para que o Réu seja considerado apto a permanecer na reserva
remunerada”. Argumenta que, diante da garantia processual decorrente do princípio da ampla
defesa, “o juiz julgará a lide nos limites entre os quais foi proposta, sendo-lhe defeso
conhecer de questões não suscitadas”. Pondera, ademais, não ser lícito reiniciar uma
persecução penal ou condenar o Réu por fato constante na denúncia anteriormente julgada.
Assevera a Defesa que, em se tratando de processo sancionador no âmbito da
Administração Pública, “qualquer penalidade aplicada requer uma proporcionalidade
adequada ao presente caso”. Nesse escopo, aduz ter-se evidenciado baixíssimo risco ao
interesse público e que o histórico do Justificante como militar da reserva ao longo dos anos
seria irretocável, merecendo uma avaliação razoável por parte da Administração. Pondera,
ademais, que qualquer sanção imposta ao cidadão pelo poder público deve guardar
conformidade com a falta funcional que lhe deu causa.
Ao fim, a Defesa pugnou, in verbis:
“Diante das razões fáticas e jurídicas apontadas na presente defesa, pugnamos aos Nobres
Ministros do Superior Tribunal Militar que reconheça as nulidades apontadas em sede de
preliminares.
Requer, respeitosamente, se digne Vossa Excelência, como se vê no mais elevado senso
julgador que lhe é peculiar, as renomadas Ementas retro, dão conta mais que suficientes para
o pleito da presente, com seu consequente ARQUIVAMENTO e EXTINÇÃO.
Todavia, se entender Vossa Excelência por dar seguimento ao feito e analisar o caráter
meritório, manifesta-se a defesa pela TOTAL absolvição do Justificante.
7000568-98.2023.7.00.0000
40001360672 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Roga, ainda, que seja feito uma análise dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, posto que são verdadeiros guias para a dosimetria da sanção, a fim de se
evitar eventual desvio de finalidade do ato sancionador. Nesse sentido, em ultima ratio, caso
seja cons [sic] mantido o posto do Réu assim como seja determinada sua reforma.”
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (Evento 17), representada pelo ilustre
Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, opinou
pela “rejeição das preliminares defensivas” e, no mérito, pela parcial procedência do
Conselho de Justificação, “para considerar o 2º Tenente da Reserva Remunerada da Marinha
do Brasil Anderson Pinheiro Marinelli não justificado das condutas descritas no Libelo
Acusatório, devendo ser determinada sua reforma [...]”.
Em seu Parecer, o Custos Legis pontuou, em síntese, que a solução mais
razoável para o caso seria conjugar as duas vertentes de entendimento, consubstanciadas no
Despacho do Comandante da Marinha do Brasil e no Relatório dos Membros do Conselho de
Justificação, concluindo que, in verbis:
“[...] o Oficial em questão não merece ser considerado justificado das acusações imputadas
no Libelo Acusatório, mas deve ser reformado compulsoriamente, uma vez que seus atos não
alcançaram, a nosso sentir, grau de reprovabilidade suficientemente robusto para considerá-lo
indigno/incompatível com o oficialato e retirar-lhe o posto e a patente”.
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
(PRIMEIRA PRELIMINAR DEFENSIVA)
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
A Defesa alega que, nos termos do art. 18 da Lei nº 5.836/1972, estaria evidente
a prescrição dos fatos que motivaram o presente Conselho de Justificação.
Não assiste razão à Defesa.
A Lei nº 5.836/1972, no seu art. 2º, inciso IV, dispõe que é submetido a
Conselho de Justificação o oficial das Forças Armadas condenado por crime de natureza
dolosa, à pena restritiva de liberdade individual até 2 (dois) anos, tão logo transite em
julgado a sentença.
É remansosa a jurisprudência desta Corte no sentido de que o lapso
prescricional a ser observado para o Conselho de Justificação, instaurado com fulcro no
inciso IV do art. 2º da Lei nº 5.836/1972, é contado a partir do trânsito em julgado da
condenação criminal, tendo em vista que a contagem do prazo prescricional não pode ser
anterior ao pressuposto lógico de sua instauração. Nesse sentido, confiram-se os seguintes
excertos desta Corte Castrense:
7000568-98.2023.7.00.0000
40001360672 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
CRIME DE PECULATO-FURTO. ART. 303, § 2º DO CPM. [...] 2. PRESCRIÇÃO. TERMO
INICIAL. INSTAURAÇÃO DO CONSELHO. ART. 2º, IV, DA LEI 5.836/1972.
DESCONSIDERAÇÃO. DATA DO FATO CRIMINOSO. REJEIÇÃO. UNÂNIME. [...]. 2. Não
se aplica a regra geral da prescrição, prevista no art. 125 e seguintes do CPM, considerando
a data do ilícito penal, se a instauração do Conselho se amparar no trânsito em julgado da
sentença penal condenatória. Nesse caso, considera-se o período de 6 anos a contar da
decisão final oriunda do Juízo Criminal, nos termos do caput do art. 18 da Lei nº
5.836/1972. Preliminar rejeitada por unanimidade. [...].”
(STM. Conselho de Justificação nº 7000368-62.2021.7.00.0000. Rel. Min. Ten
Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira. Julgamento: 23/06/2022). (Grifo
nosso.)

“EMENTA:
CONSELHO
DE
JUSTIFICAÇÃO.
PRELIMINARES
DEFENSIVAS.
PRESCRIÇÃO.
NULIDADE
PELA
CONCESSÃO
DO
INDULTO.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. [...]. Nas hipóteses em que o processo é deflagrado por força do disposto
no art. 2º, inciso IV, da Lei nº 5.836/72, faz-se necessário o trânsito em julgado da
condenação antes da submissão a Conselho, não podendo a contagem do prazo
prescricional ser anterior ao pressuposto de instauração. [...]. Conselho de Justificação não
provido. Decisão majoritária.”
(STM. Conselho de Justificação nº 7000186-47.2019.7.00.0000. Relatora para o
Acórdão Min. Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Julgamento:
21/05/2020). (Grifo nosso.)
Noutro ângulo, também é assente, na jurisprudência deste Tribunal, que o lapso
prescricional é interrompido quando da instauração do Conselho de Justificação pelo
Comandante da Força. Nesse sentido, confira-se, in verbis:
“CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. OFICIAL. INCAPACIDADE DE PERMANECER NA
ATIVA. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO. SOBRESTAMENTO. INDIGNIDADE. PERDA DO
POSTO E PATENTE. O prazo de 6 (seis) anos previsto no caput do art. 18 da Lei nº 5.836/72
deve ser tomado como tempo limite para a instauração do Conselho de Justificação pelo
Comandante da Força e não para a sua conclusão. Entendimento assentado na
jurisprudência desta Corte. [...]. Oficial declarado indigno do oficialato, com a determinação
de perda de posto e patente. Unânime.”
(STM. Conselho de Justificação nº 0000023-65.2014.7.00.0000. Rel. Min. Gen
Ex Luis Carlos Gomes Mattos. Julgamento: 1º/08/2017). (Grifo nosso.)
No caso dos autos, o trânsito em julgado da Sentença condenatória, que impôs a
pena de 3 (três) meses de detenção ao Justificante, pela prática do crime militar de exercício
de comércio por oficial (art. 204 do CPM), transitou em julgado em 24/3/2021 (CJ, evento 1,
INIC1, fl. 18; e Apelação nº 7000534-31.2020.7.00.0000, evento 34).
O presente Conselho de Justificação, a seu turno, foi instaurado pela Portaria
nº 20/MB/MD, de 8/2/2023.
Assim, tendo em vista que o CJ foi instaurado em prazo inferior a 2 (dois) anos,
a contar do trânsito em julgado da sentença condenatória, não há que se falar em incidência
da prescrição, seja em relação ao disposto no caput do art. 18 da Lei nº 5.836/1972, seja em
relação ao parágrafo único do mesmo artigo.
7000568-98.2023.7.00.0000
40001360672 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante do exposto, rejeito a preliminar de prescrição arguida pela Defesa.

(SEGUNDA PRELIMINAR DEFENSIVA)
PRELIMINAR DE COISA JULGADA E DE OFENSA AO NE BIS IN IDEM
Nesta preliminar, a Defesa alega, em síntese, ofensa aos princípios da coisa
julgada e do non bis in idem, indicando que o Justificante foi condenado com base nos
mesmos fatos, nos autos da Ação Penal Militar nº 7001008-06.2019.7.01.0001.
Sem razão a Defesa.
De fato, o fundamento para a instauração do presente Conselho de Justificação
em desfavor do 2º Ten RM1-FN ANDERSON PINHEIRO MARTINELLI foi a sua
condenação, nos autos da Ação Penal Militar nº 7001008-06.2019.7.01.0001, à pena de 3
(três) meses de detenção, pela prática do crime tipificado no art. 204 do CPM (exercício de
comércio por oficial), com trânsito em julgado em 24/3/2021.
Ocorre que, longe de malferir os princípios da coisa julgada e do non bis in
idem, a submissão do oficial ao processo ético, ora em análise, decorre do comando legal
inserto no inciso IV do art. 2º da Lei nº 5.836/1972, in verbis:
Art. 2º É submetido a Conselho de Justificação, a pedido ou "ex officio" o oficial das forças
armadas:
IV - condenado por crime de natureza dolosa, não previsto na legislação especial concernente
a segurança do Estado, em Tribunal civil ou militar, a pena restrita de liberdade individual até
2 (dois) anos, tão logo transite em julgado a sentença;
Note-se que o Conselho de Justificação, processo de natureza especial e
autônomo, tem seu rito próprio estabelecido na Lei nº 5.836/1972, em consonância com o
preconizado no art. 142, § 3º, inciso VI, da Constituição Federal de 1988, cabendo a este
Tribunal Militar, em caráter definitivo, apreciar a capacidade do oficial das Forças Armadas
para permanecer na ativa (ou do oficial da reserva remunerada ou reformado, de permanecer
na situação de inatividade em que se encontra), criando-lhe, ao mesmo tempo, condições para
se justificar.
Como dito, trata-se de um processo especial autônomo que tem por objeto
apreciar determinadas condutas praticadas pelo Oficial sob o aspecto ético-moral, sejam elas
objeto, ou não, de anterior sanção criminal ou disciplinar. Neste processo, sob o viés ético-
moral, analisa-se se o Justificante é culpado das condutas imputadas no Libelo Acusatório,
em tese, atentatórias à honra pessoal, ao pundonor militar e ao decoro da classe, e contrárias
aos preceitos da ética militar, estabelecidos no Estatuto dos Militares.
Por tratar-se de julgamento restrito, exclusivamente, ao campo ético-moral, o
presente procedimento não se confunde com aquele realizado na esfera penal, descabendo
falar em afronta à coisa julgada ou ao non bis in idem. Nesse sentido, destaco a
jurisprudência desta Corte castrense, in verbis:
7000568-98.2023.7.00.0000
40001360672 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO (CJ). [...]. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. [...]. 3) Por
encontrar-se fundada na ocorrência do trânsito em julgado de condenação penal, a
instauração do CJ tem fundamento específico estabelecido no inciso IV do art. 2º da Lei nº
5.836/72, conquanto avaliar-se-á o componente ético e o decoro malferidos, igualmente pela
conduta criminosa perpetrada pelo Oficial. Dessa forma, tendo sido sacramentada a
condenação criminal irrecorrível, afasta-se a possibilidade de eventual e infrutífera discussão
acerca da culpabilidade do agente. A sujeição do Oficial ao CJ não constitui dupla punição,
conquanto distingue-se do campo disciplinar e/ou criminal, uma vez que o escopo deste
processo está calcado em avaliar, a partir da prática criminosa, sopesando os componentes
ético e moral, a capacidade de o Oficial permanecer em sua Força Armada. Preliminar de
nulidade rejeitada. Unânime. [...].”
(STM. Conselho de Justificação nº 0000053-32.2016.7.00.0000. Rel. Min. Gen
Ex Marco Antônio de Farias. Julgamento: 29/11/2016). (Grifo nosso.)
Assim, tendo em conta que o processo penal militar que sancionou o
Justificante à pena de 3 (três) meses de detenção, pela prática do crime tipificado no art. 204
do CPM, difere deste Conselho de Justificação, ora submetido ao Plenário desta Corte,
quanto à natureza e à finalidade, não há de se cogitar da pretensa violação aos princípios da
coisa julgada e do non bis in idem.
No que toca à argumentação de que o Justificante foi transferido para a Reserva
Remunerada da Marinha do Brasil, com base em Decisão tomada em outro Conselho de
Justificação, cuja parte acusatória abordou fatos apurados na investigação criminal que deu
origem ao presente Conselho de Justificação, também não assiste razão à Defesa quando
alega a ocorrência de “flagrante” bis in idem.
Consta no evento 76 da APM nº 7001008-06.2019.7.01.0001 a Portaria nº
583/CPesFN, de 16/7/2019, do Comandante do Pessoal de Fuzileiros Navais, que transferiu o
2º Ten RM1-FN ANDERSON PINHEIRO MARTINELLI para a Reserva Remunerada, de
acordo com o inciso II do art. 96 c/c o inciso VII do art. 98, ambos da Lei nº 6.880/1980
(Estatuto dos Militares). Ou seja, o referido militar foi transferido, de ofício, para a reserva
remunerada por ter sido considerado não habilitado para o acesso em caráter definitivo, nos
termos do inciso VII do art. 98 da Lei nº 6.880/1980.
No caso, como bem delineado no Relatório do Conselho de Justificação e na
Nota Técnica nº 62-13/2023 (Evento 1, INIC1, fls. 3/10), a matéria analisada pelo presente
Conselho é a capacidade de o justificante permanecer na situação de inatividade em que se
encontra, diante da condenação pela prática do crime do art. 204 do CPM.
Assim, dados da carreira, como punições disciplinares e baixas avaliações
recebidas, que já haviam servido de fundamento para o processamento e o julgamento do
primeiro Conselho de Justificação, que culminou com a transferência do militar para a
reserva remunerada, não foram objeto de julgamento deste novo Conselho de Justificação.
Ademais, como pontuou o Parecer da PGJM, diante da previsão contida no
parágrafo único do art. 1º da Lei nº 5.836/1972 para submissão a Conselho de Justificação de
Oficial da Reserva Remunerada, presumivelmente incapaz de permanecer na situação de
inatividade em que se encontra, não há ofensa aos princípios da coisa julgada e do non bis in
7000568-98.2023.7.00.0000
40001360672 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

idem, “quando a motivação de submissão ao Tribunal de Honra difere da motivação que, em
data pretérita, julgou o mesmo Oficial – então na ativa – incapaz de nela permanecer,
transferindo-o para a reserva remunerada”.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de coisa julgada e de ofensa ao non
bis in idem arguida pela Defesa.

(TERCEIRA PRELIMINAR - ARGUIDA DE OFÍCIO)
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA REMESSA DOS AUTOS AO
STM SEM A REPRESENTAÇÃO DA AGU.
O eminente Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA arguiu, de ofício,
preliminar de ilegitimidade da remessa dos autos ao STM sem a representação da AGU.
Nesse sentido, determinava a conversão do julgamento em diligência, a fim de que a
Advocacia-Geral da União fosse chamada para representar o Comandante da Marinha neste
Conselho de Justificação.
Data vênia, voto pelo não acolhimento da referida preliminar.
O Conselho de Justificação, processo de natureza especial, que tem por objeto
apreciar determinadas condutas praticadas por Oficial das Forças Armadas, visando avaliar a
sua capacidade de permanecer na respectiva Força, tem rito próprio estabelecido pela Lei
nº 5.836/1972, que em seu art. 13, inciso V, “a” prevê a remessa dos autos a este Tribunal
diretamente pelo Comandante da Força Armada, quando o Oficial Justificante for
considerado culpado em razão de uma das hipóteses previstas nos incisos I, III e V, do art. 2º,
ou, se, pela hipótese prevista no inciso IV do artigo 2º, foi considerado incapaz de
permanecer na ativa ou na inatividade.
A Lei nº 5.836/1972 encontra-se em plena harmonia com o disposto no art. 142,
§ 3º, inciso VI, da Constituição Federal de 1988, que atribui a este Tribunal Militar, de caráter
permanente, competência para decidir, em caráter terminativo, a questão alusiva à perda do
posto e da patente dos Oficiais das Forças Armadas, a qual, por vezes, se dá no contexto do
julgamento do processo oriundo do Conselho de Justificação.
O rito processual especial do Conselho de Justificação também está em
harmonia com o disposto no Estatuto dos Militares, Lei nº 6.880/1980, in verbis:
“Art. 48. O oficial presumivelmente incapaz de permanecer como militar da ativa será, na
forma da legislação específica, submetido a Conselho de Justificação.
(...)
§ 2º Compete ao Superior Tribunal Militar, em tempo de paz, ou a Tribunal Especial, em
tempo de guerra, julgar, em instância única, os processos oriundos dos Conselhos de
Justificação, nos casos previstos em lei específica.
(...).”. (Grifos nossos.)
7000568-98.2023.7.00.0000
40001360672 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por outro lado, o Código de Processo Civil é norma de caráter geral, que
disciplina as linhas mestras e os princípios ordenadores do processo civil. Nesse vértice, não
prosperam alegadas preterições a princípios e a dispositivos legais estranhos ao rito
procedimental estabelecido na lei especial que, a toda evidência, deve prevalecer.
Aliás, a observância ao princípio da especialidade impõe a prevalência das
disposições da Lei nº 5.836/1972, até mesmo para preservar a coerência e a unidade do rito
especial, sem que isso configure qualquer afronta às garantias processuais do Administrado,
máxime a ampla defesa e o contraditório.
Registre-se, por oportuno, que o inciso VI do § 3º do Art. 142 da Carta Magna
traduz garantia de que os oficiais enquadrados nas hipóteses do art. 2º da Lei nº 5.836/1972
sejam julgados por este Tribunal Militar, de forma que o Agente legitimado a impulsionar o
processo, encaminhando-o a esta Corte, nos termos da mencionada Lei, é o próprio
Comandante da Força Armada, diante do interesse da Administração Militar em ver declarada
a incapacidade do Justificante para permanecer na ativa ou na situação de inatividade em que
se encontra.
No caso, trata-se de atribuição administrativa exercida pelo Exmo. Sr.
Comandante da Marinha, nos termos da lei, em virtude de sua condição de autoridade
máxima da Força, consoante dispõe o art. 4º da Lei Complementar nº 97/1999, in verbis:
“A Marinha, o Exército e a Aeronáutica dispõem, singularmente, de 1 (um) Comandante,
indicado pelo Ministro de Estado da Defesa e nomeado pelo Presidente da República, o qual,
no âmbito de suas atribuições, exercerá a direção e a gestão da respectiva Força.”.
Vale dizer que, uma vez encerrada a fase do procedimento conduzida perante a
Força Armada, o respectivo Comandante, caso reconheça a procedência do Libelo
Acusatório, em obediência ao rito próprio estabelecido pela legislação especial, encaminha o
feito ao STM, com vistas ao seu regular prosseguimento, conforme inteligência dos arts. 13,
inciso V, e 14 da Lei nº 5.836/1972:
“Art. 13. Recebidos os autos do processo do Conselho de Justificação, o Ministro Militar,
dentro do prazo de 20 (vinte) dias, aceitando ou não seu julgamento e, neste último caso,
justificando os motivos de seu despacho, determina:
V - a remessa do processo ao Superior Tribunal Militar:
a) se a razão pela qual o oficial foi julgado culpado está previsto nos itens I, III e V do artigo
2º; ou
b) se, pelo crime cometido prevista nos itens IV do artigo 2º o oficial foi julgado incapaz de
permanecer na ativa ou na inatividade.
Art. 14. É da competência do Superior Tribunal Militar julgar, em instância única, os
processos oriundos de Conselhos de Justificação, a ele remetidos por Ministro Militar.”.
Em relação à questão ora discutida, a compatibilidade da Lei nº 5.836/1972 e,
consequentemente, do rito especial por ela estabelecido, com a Constituição Federal de 1988
e com a legislação ordinária pátria é reconhecida pela Jurisprudência desta Corte, como se vê
nos julgados adiante colacionados:
7000568-98.2023.7.00.0000
40001360672 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...] VII - Para o processamento do Conselho de Justificação deve prevalecer o disposto na
Lei 5.836, de 1972, cuja incidência permite preservar a coerência e a unidade do rito, sem
que configure afronta às garantias da ampla defesa e do contraditório. Preliminar de
ilegalidade de remessa dos autos sem representação da Advocacia-Geral da União (AGU)
rejeitada por unanimidade. [...].”.
(Conselho de Justificação nº 7001018-17.2018.7.00.0000. Rel. p/ Acórdão Min.
Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgamento: 25/06/2020). (Grifo nosso.)
“[...] PRELIMINAR DE NULIDADE DA REMESSA DOS AUTOS DO CONSELHO DE
JUSTIFICAÇÃO. DETERMINAÇÃO. COMANDANTE DA AERONÁUTICA. AUSÊNCIA.
REPRESENTAÇÃO AGU. REGRAS DE LEGITIMIDADE PROCESSUAL. AFASTAMENTO.
CPC. APLICAÇÃO. LEI Nº 5.839/72 (sic). REJEIÇÃO. MAIORIA. [...]. Por tratar-se de
processo de natureza administrativa, não se aplicam as regras referentes à legitimidade
previstas no Código de Processo Civil ao Conselho de Justificação que dispõe de rito
próprio, previsto na Lei nº 5.839/72 (sic). Assim, a determinação do Comandante da
Aeronáutica de remessa dispensa a representação processual por representante da
Advocacia-Geral da União, conforme o art. 13, inciso V, da lei de regência da matéria.
Precedentes do STF e STM. Preliminar rejeitada por maioria. [...].”
(STM. Conselho de Justificação nº 7000519-96.2019.7.00.0000. Rel. Min. Ten
Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo. Julgamento: 14/05/2020). (Grifo
nosso.)
“[...] 8. Rejeitada a oitava preliminar defensiva, de ilegalidade/ilegitimidade de remessa dos
autos ao STM sem representação da Advocacia-Geral da União, por falta de amparo legal,
porque todo o procedimento atinente à remessa dos autos a este Tribunal foi feito
observando a legislação específica e o rito próprio. Decisão por maioria. [...].”.
(Conselho de Justificação nº 0000185-26.2015.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex
Odilson Sampaio Benzi. Julgamento: 21/08/2018). (Grifo nosso.)
“[...]. 2. Preliminar de ilegalidade na remessa dos autos do Conselho de Justificação pelo
Comandante do Exército ao STM sem representação da AGU. Em se tratando de processo
de natureza administrativa, não há que se falar em legitimidade consoante as regras do
Código de Processo Civil. O processo oriundo do Conselho de Justificação segue rito
processual próprio, previsto na Lei nº 5.836/72, recepcionada pela Constituição Federal de
1988 e em pleno vigor. Preliminar rejeitada à unanimidade. [...].”.
(Conselho de Justificação nº 0000026-83.2015.7.00.0000. Rel. Min. Alte Esq
Carlos Augusto de Sousa. Julgamento: 05/11/2015). (Grifo nosso.)
Como visto, o Conselho de Justificação é regido por rito próprio, estabelecido
em lei específica (Lei nº 5.836/1972), recepcionada pela Constituição Federal de 1988 e em
pleno vigor. Assim, diante da especialidade da lei que disciplina o rito do Conselho de
Justificação, incabível se mostra a aludida (re)presentação do Comandante da Marinha pela
Advocacia-Geral da União.
Razões expostas, voto pelo não acolhimento da preliminar de ilegitimidade
da remessa dos autos ao STM pelo Comandante da Força, sem a representação da Advocacia-
Geral da União, suscitada de ofício, pelo eminente Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira.

7000568-98.2023.7.00.0000
40001360672 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MÉRITO
Encontram-se presentes os requisitos de admissibilidade do Instituto, razão pela
qual o Conselho de Justificação em tela deve ser conhecido.
Como exposto na abordagem da segunda preliminar defensiva, por expressa
previsão legal, inserta no inciso IV do art. 2º da Lei nº 5.836/1972, o oficial das Forças
Armadas condenado, por crime de natureza dolosa, à pena restrita de liberdade individual até
2 (dois) anos, é submetido a Conselho de Justificação, tão logo transite em julgado a
sentença.
Nos autos da Ação Penal Militar nº 7001008-06.2019.7.01.0001, o Justificando
foi condenado à pena de 3 (três) meses de detenção pela prática da conduta descrita no art.
204 do CPM, in verbis:
“Comerciar o oficial da ativa, ou tomar parte na administração ou gerência de sociedade
comercial, ou dela ser sócio ou participar, exceto como acionista ou cotista em sociedade
anônima, ou por cotas de responsabilidade limitada”.
É pacífico na jurisprudência desta Corte Castrense o entendimento de que o
julgamento do Conselho de Justificação não permite a análise meritória da condenação que o
originou, tampouco tem caráter rescisório, sendo defeso a este Tribunal revisitar os aspectos
probatórios que determinaram a condenação. No caso, prevalece a força probante da coisa
julgada, devendo o fato ser considerado verdadeiro, para os fins específicos desta apuração de
natureza ética, vez que o objetivo do procedimento em exame é, diante da condenação penal
transitada em julgado, analisar, do ponto de vista ético e moral, se os fatos que levaram à
condenação do Justificando refletem ausência de condições para a permanência do seu
vínculo com a Força a que pertence.
Nesse sentido, colaciono o seguinte Aresto deste Plenário:
“[...] 5. A juntada do processo penal ao conselho de justificação em nada interfere no
exercício da ampla defesa. Os fatos elencados no feito criminal estão sobejamente
comprovados por sentença penal condenatória imodificável, cujos fundamentos se
embasaram nos elementos de prova nela descritos. Ademais, o Justificante confessou
espontaneamente as práticas delitivas e as provas produzidas comungaram nesse sentido, não
havendo, dessa forma, necessidade de se rediscutir a coisa julgada material. Preliminar
rejeitada por unanimidade. [...].”
(STM. Conselho de Justificação nº 7000368-62.2021.7.00.0000. Rel. Min. Ten
Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira. Julgamento: 23/06/2022). (Grifos
nossos.)
Outrossim, é induvidoso que o Conselho de Justificação também é aplicável ao
oficial da reserva remunerada ou reformado, presumivelmente incapaz de permanecer na
situação de inatividade em que se encontra, consoante dispõe o parágrafo único do art. 1º da
Lei nº 5.836/1972. Nesse sentido, confira-se, in verbis:
“[...] Em obediência ao previsto no art. 1º da Lei nº 5.836/72 e em seu parágrafo único, o
Superior Tribunal Militar, consoante a dicção do inciso VI do § 3º do artigo 142 da
Constituição Federal, c/c o art. 161 do RISTM, pode decidir tanto sobre a reforma quanto
sobre a perda do posto e da patente do Oficial, razão pela qual a condição de militar
7000568-98.2023.7.00.0000
40001360672 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

reformado não obsta o prosseguimento do feito em que o Superior Tribunal Militar aprecia a
capacidade de o Justificante permanecer na situação de inatividade, na qual hoje se encontra.
[...]”.
(STM. Conselho de Justificação nº 0000193-42.2011.7.00.0000. Rel. Min. Ten
Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva. Julgamento: 08/10/2013).
Consta dos autos que o 2º Ten ANDERSON PINHEIRO MARINELLI foi
transferido para a Reserva Remunerada, no ano de 2019, de acordo com o inciso II do art. 96
c/c o inciso VII do art. 98, ambos da Lei nº 6.880/1980 (APM nº 7001008-
06.2019.7.01.0001, evento 76), em decorrência de outro Conselho de Justificação, que
atendeu a Parte Acusatória da Comissão de Promoções de Oficiais (CPO), por estar impedido
de acesso, em razão das punições disciplinares e baixas avaliações recebidas.
Anote-se que o Justificante praticou o crime previsto no art. 204 do CPM
quando ainda estava no serviço ativo (consectário lógico do tipo penal em questão), todavia,
o Conselho de Justificação foi instaurado quando o militar já estava na Reserva Remunerada.
Assim, o presente julgamento tem por objeto avaliar se, em razão da conduta criminosa
praticada, ele é incapaz de permanecer na situação de inatividade em que se encontra, tendo
em mira os preceitos ético-morais descritos no Estatuto dos Militares.
Também é oportuno destacar que, na instrução do presente CJ, foram juntados
dados da carreira do Justificante (registro de punições disciplinares e avaliações do período
de 2017 a 2019), que serviram de base para o julgamento do Conselho anterior. Ocorre que,
acertadamente, no caso em tela, os membros do CJ não utilizaram esses dados de carreira
para a formação do seu convencimento, conforme se depreende do seguinte trecho do
respectivo Relatório (Evento 1, PROCADM8, fl. 1):
“Neste sentido, este Conselho delimitou a matéria a ser julgada somente na condenação do
justificante no crime do artigo 204 do CPM e suas consequências como militar da reserva
remunerada da Marinha conforme artigo 12, § 1º, alínea ‘c’ da Lei 5.836/72, ou seja, outras
questões que já foram decididas em procedimentos anteriores não foram objeto deste
julgamento.”
Feitas essas ponderações, passamos à análise do Conselho de Justificação, ora
submetido a julgamento por este Tribunal Castrense, com base na motivação do decreto
criminal e da prova oral carreada aos presentes autos.
Nesse desiderato, colhem-se os seguintes trechos da Sentença condenatória,
proferida na APM nº 7001008-06.2019.7.01.0001:
“[...] As testemunhas apresentadas pelo Autor da Ação Penal Militar, de seu turno, ao
contrário da negativa do réu, confirmam que o acusado comercializava produtos da empresa
Jeunesse Brasil Comercial LTDA com oficiais, praças e civis, dentro e fora de instalações
militares, como se observa dos depoimentos de 3º Sgt FN Wellington Carvalho Alexandre, SD
FN Brendo Alexandre Viegas Ferreira, SD FN Carlos Thiago Brasil Modesto, ao Evento 33,
Aspirante Hélio Tavares Rodrigues Junior, ao evento 61, e CC FN Michel Silva Camelo, ao
Evento 85, dos quais destaca-se o da última, Cmt. a quem o acusado estava vinculado, ao
asseverar que tinha conhecimento que o acusado apresentava o material para venda dentro
das instalações militares da Marinha; que o acusado continuou a comercializar os produtos
apesar de alertado por diversos oficiais acerca da irregularidade do ato; que não comprou
nenhum produto oferecido pelo acusado e também não participou de nenhuma reunião
comercial, mas sabe que outros militares o fizeram; que o acusado fazia propaganda dos
7000568-98.2023.7.00.0000
40001360672 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

produtos durante as operações, especificamente os exercícios operativos Subex-Ref 2017 e
PIONEX, além de divulgar os produtos pelas redes sociais vinculando a imagem da marinha à
empresa Jeunesse; que o acusado estacionava seu carro dentro das dependências da Marinha,
utilizando o veículo como estoque para seus produtos; que o acusado reiteradamente citava o
nome da empresa Jeunesse e apresentava seus produtos aos demais militares, inclusive
durante as refeições; que a todo momento o acusado confessava desejar aliciar mais pessoas.
[...]
[...] uma vez que o acusado praticava com habitualidade atividade típica de mercancia, tanto
na venda e divulgação dos produtos da empresa em questão, como na captação de novos
distribuidores, no âmbito militar, objetivando o auferimento de lucro. [...].
[...] no que tange ao erro, ora invocado, longe está de assim ser considerado, eis que o
acusado foi por diversas vezes alertado acerca de sua conduta pela testemunha CC Marcelo
Silva camelo, Evento 85. Com isso, e pelo fato do longo tempo em que praticou o comércio, ou
seja, por 7 meses, não se pode aceitar que não tivesse a consciência de que fazia algo errado,
o que evidencia seguramente a noção do ilícito, principalmente por se tratar de um Oficial.
[...]”. (Grifo no original.)
No julgamento da Apelação nº 7000534-31.2020.7.00.0000, o Plenário deste
Tribunal, por unanimidade, corroborou o Decreto condenatório proferido pelo Conselho
Especial de Justiça para a Marinha da 1ª Auditoria da 2ª CJM.
A única Testemunha de acusação ouvida na instrução do Conselho de
Justificação foi o Capitão de Corveta RAFAEL SOUZA LOUZADA, Oficial que subscreveu
a Parte Acusatória, enquanto Encarregado do Serviço de Polícia Judiciária Militar do
Comando do 3º Distrito Naval. Do seu depoimento (Evento 1, PROCADM2, fls. 20/23),
colhe-se, em suma, in verbis:
“Perguntado: o Senhor tem conhecimento dos motivos que levaram à condenação?
Respondeu que: sim, foi a conduta do militar exercer a atividade de comércio a bordo.
Perguntado: o Senhor considera que no caso analisado o acusado conduziu-se de modo a
prejudicar os princípios da disciplina, do respeito e do decoro militar? Respondeu que: de
certa forma sim, houve por parte do militar essa conduta que é vedada por Lei, conforme
previsto no Estatuto dos Militares. Perguntado: o Senhor considera que no caso analisado o
justificante deixou de cumprir ou fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as
ordens das autoridades competentes? Respondeu que: em menor grau, é uma vedação mas
não atinge o decoro da classe de forma tão séria. É uma conduta que atenta de forma branda
o artigo 29 do Estatuto dos Militares. Perguntado: a condenação em crime que afete o dever
militar e o serviço militar, conforme preconiza o Código Penal Militar, pode prejudicar uma
possível mobilização deste militar? Respondeu que: dependendo do crime cometido eu
entendo que sim, em caso de mobilização certas condutas não serão aceitas. O crime de
comércio a bordo em si não impede que o militar venha a ser mobilizado. Perguntado: O
Senhor considera que, com a condenação enquadrada no art. 204 do CPM, o acusado deixou
de zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes? Respondeu
que: Não. Perguntado: Essa conduta é repreensível ou condenável a ponto de torná-lo inapto
para ser militar? Respondeu que: Não. Entendo que existem condutas bem mais sérias que o
tornariam inapto. Eu não vejo o crime de comércio a bordo como uma conduta que o tornaria
inapto. Perguntado: O Senhor considera que, devido à condenação, o acusado tem condições
de permanecer na situação de militar da reserva remunerada da MB? Respondeu que:
Considero que sim, é um crime com a pena baixa, com grau de reprovabilidade baixa, eu não
vejo problema dele ostentar a condição de militar da reserva com essa condenação. [...].
Perguntado: Conforme o histórico do justificante de já ter sido considerado culpado em
Conselho de Justificação anterior, ter sido condenado por um crime previsto no Código Penal
7000568-98.2023.7.00.0000
40001360672 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Militar, possuir histórico de punições disciplinares e baixas avaliações de desempenho, é
possível considerar que ele tem algum comprometimento com dever e com a honra?
Respondeu que: é um indicativo, entendo que esse tipo de conduta que o levou a cometer o
crime indica que o militar em uma mobilização pode ensejar algum problema, porém repito,
analisando objetivamente o crime cometido, por ser de baixa gravidade não impediria de tê-lo
como meu subordinado. [...].”
A Testemunha de defesa Sr. MANOEL FERREIRA DE OLIVEIRA NETO,
militar reformado do Exército Brasileiro, disse, em suma, in verbis (Evento 1, PROCADM2,
fls. 24/27):
“Perguntado: O Senhor já trabalhou com o militar? Respondeu que: não. Perguntado: Qual
seu grau de proximidade com o justificante? Respondeu que: somos próximos, conheço o pai
dele há muitos anos. Perguntado: Há quanto tempo conhece o justificante? Respondeu que:
Desde o seu nascimento. [...]. Perguntado: o Senhor considera que no caso analisado o
acusado conduziu-se de modo a prejudicar os princípios da disciplina, do respeito e do decoro
militar? Respondeu que: colocando como uma pergunta baseada no Estatuto dos Militares,
não foi uma atitude regulamentar. De forma pessoal, não considero que seja tão grave. [...].
Perguntado: O Senhor presenciou ou soube de alguma situação em que o acusado deixou de
conduzir-se de maneira ilibada (livre de culpa ou de suspeita) na vida pública ou particular?
Respondeu que: nunca tomei conhecimento de nada errado com relação ao justificante,
sempre que ocorre alguma atividade entre as duas famílias, o comportamento do justificante é
exemplar. Perguntado: O Senhor já viu ou ouviu falar de alguma outra situação em que o
acusado deixou de conduzir-se, mesmo fora do serviço, ou quando já na inatividade, de modo
a prejudicar os princípios da disciplina, do respeito e do decoro militar? Respondeu que: pelo
contrário, o comportamento dele é exemplar [...]. Perguntado que: O Senhor tem mais algum
comentário ou informação pertinente que possam enriquecer os fatos que estão sendo
analisados por este conselho? Respondeu que: posso falar sobre o convívio que temos com a
família dele, meus filhos são amigos dele desde a infância. Tenho plena confiança nele, nunca
apresentou qualquer indício de maldade ou mal querer, o comportamento sempre foi educado
e exemplar. [...]”.
A Testemunha de defesa Sr. ALEXANDRE HENRIQUE COSTA MARINHO
(Evento 1, PROCADM2, fls. 28/29; e PROCADM3, fls. 1/3), relatou, em suma, in verbis:
“Perguntado: Qual seu grau de proximidade com o justificante? Respondeu que: somos
amigos. Perguntado: Há quanto tempo conhece o justificante? Respondeu que: há 15 anos.
Perguntado: o Senhor tem conhecimento dos motivos que levaram à condenação? Respondeu
que: De maneira superficial. Perguntado: o Senhor considera que no caso analisado o
acusado conduziu-se de modo a prejudicar os princípios da disciplina, do respeito e do decoro
militar? Respondeu que: Ele como Oficial, tendo conhecimento do regulamento, sim. [...].
Perguntado: O Senhor presenciou ou soube de alguma situação em que o acusado deixou de
conduzir-se de maneira ilibada (livre de culpa ou de suspeita) na vida pública ou particular?
Respondeu que: nos contatos que tivemos, nunca presenciei qualquer fato concreto que
desabonasse sua conduta, honra e integridade. Perguntado: O Senhor Já viu ou ouviu falar de
alguma outra situação em que o acusado deixou de conduzir-se, mesmo fora do serviço, ou
quando já na inatividade, de modo a prejudicar os princípios da disciplina, do respeito e do
decoro militar? Respondeu que: Não, pelo contrário, no grupo de relacionamento comum que
temos, a visão que os demais integrantes tem do Justificante é de uma pessoa íntegra, honrada
e dedicada no que se propõe a fazer. [...].”
O Capitão-Tenente FRANCISCO MARCELINO DE BRITO JÚNIOR (Evento
1, PROCADM3, fls. 4/7) relatou, em suma, in verbis:
7000568-98.2023.7.00.0000
40001360672 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Perguntado: O Senhor já trabalhou com o militar? Respondeu que: Não. Perguntado: Qual
seu grau de proximidade com o justificante? Respondeu que: Considero como amigo.
Perguntado: Há quanto tempo conhece o justificante? Respondeu que: Desde 2018.
Perguntado: o Senhor tem conhecimento dos motivos que levaram à condenação? Respondeu
que: Sim. [...]. Perguntado: O Senhor presenciou ou soube de alguma situação em que o
acusado deixou de conduzir-se de maneira ilibada (livre de culpa ou de suspeita) na vida
pública ou particular? Respondeu que: Não. Perguntado: O Senhor já viu ou ouviu falar de
alguma outra situação em que o acusado deixou de conduzir-se, mesmo fora do serviço, ou
quando já na inatividade, de modo a prejudicar os princípios da disciplina, do respeito e do
decoro militar? Respondeu que: Não. [...]”.
Ao ser interrogado pelo Conselho de Justiça, o Justificante discorreu, em suma,
in verbis (Evento 1, PROCADM4, fls. 6/10):
“[...] Perguntado: além do que ocorreu em dois mil e dezessete, o senhor se envolveu em
algum outro ilícito na vida privada? Respondeu que: Não. Perguntado: Durante o período em
que serviu a Marinha, na ativa, o acusado considera ter mantido uma carreira militar ilibada?
Respondeu que: Sim. [...]. Perguntado: O senhor se considera cumpridor de ordens?
Respondeu que: Sim. Perguntado: O senhor era respeitoso para com seus superiores e
subordinados? Respondeu que: Sim. Perguntado: O senhor considera que era um bom
militar? Respondeu que: Sim. Perguntado: Como o senhor se comportava frente as tarefas às
quais era escalado para o serviço? Respondeu que: Cumpria. [...]. Perguntado: O senhor tem
conhecimento de que mesmo estando na condição de militar da reserva, ainda está sujeito ao
Estatuto dos Militares, sobretudo ao que preconiza o artigo 28, referente a zelar pelos
preceitos da ética militar? Respondeu que: Sim. Perguntado: O senhor tem conhecimento
que, na inatividade, está sujeito a ser convocado em caso de mobilização nacional?
Respondeu que: sim. Perguntado: O Senhor considerava ter agido de forma a prejudicar os
princípios da disciplina, do respeito, e do decoro militar? Respondeu que: Não. Perguntado:
o senhor considera que deixou de cumprir ou fazer cumprir as leis, os regulamentos, as
instruções e as ordens das autoridades competentes? Respondeu que: Sim. [...]. Perguntado:
Em uma possível convocação ou mobilização o senhor conseguiria corrigir este tipo de
atitude e voltar a agir dentro dos preceitos éticos definidos pelo Estatuto dos Militares?
Respondeu que: Sim. Perguntado: Diante do acontecido, o senhor acredita que a sua
condenação o desqualifica a permanecer na Reserva Remunerada da Marinha? Respondeu
que: De modo algum. [...]. Perguntado: O que o senhor fez após ser transferido para a
Reserva Remunerada da Marinha, se o mesmo continuou trabalhando e em quê? Respondeu
que: Estou ajudando nos negócios da família. Perguntado: O senhor tem uma mentalidade
empreendedora e um perfil corajoso, características de empreendedores de sucesso. É possível
afirmar que o senhor tenha sucesso no seu meio e já tenha independência financeira?
Respondeu que: Ainda não. [...]”.
Como dito anteriormente, o desempenho profissional do Justificante não é
objeto do procedimento ora em julgamento, visto que as avaliações desfavoráveis, por ele
recebidas, fruto de baixo desempenho funcional e de falta de dedicação à carreira, assim
como o seu comportamento disciplinar foram objeto de outro Conselho de Justificação
subsidiado em Parte Acusatória da Comissão de Promoções de Oficiais, conforme inciso II
do art. 2º da Lei nº 5.836/1972, que redundou na transferência do Oficial em tela para a
Reserva Remunerada, com fulcro no inciso VII do art. 98 do Estatuto dos Militares.
Também não se trata de avaliar o comportamento social do Justificante apenas
em relação ao período subsequente à sua transferência para a Reserva Remunerada, como
pretende a Defesa. Aliás, vale lembrar que os fatos que ensejaram a sua condenação criminal
foram praticados no ano de 2017, quando o Justificante ainda encontrava-se no serviço ativa
da Marinha.
7000568-98.2023.7.00.0000
40001360672 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O objeto de análise neste CJ cinge-se, portanto, a analisar se a conduta
perpetrada pelo militar (que redundou na sua condenação como incurso no art. 204 do CPM),
sob o ponto de vista ético-militar, é de tamanha gravidade que o torna indigno para o
oficialato, ou com ele incompatível, incapacitando-o a permanecer na situação de inatividade
em que se encontra.
A prova testemunhal colhida, em suma, traduz-se em declarações de cunho
abonatório acerca do comportamento social do Justificante. Todavia, não é esse o cerne da
questão, como explicitado alhures.
No que toca especificamente à conduta objeto de apuração do Conselho de
Justificação em análise, de fato, como pontuou a Defesa, o caso em apreço não se funda em
prática de atos de improbidade administrativa, malversação de dinheiro público, tráfico de
entorpecentes, entre outros considerados gravíssimos, seja na esfera civil ou militar.
Entretanto, há de se afastar a argumentação defensiva no sentido de que o caso em tela
denotaria baixíssimo risco ao interesse público, assim como ínfimo potencial ofensivo aos
preceitos da ética militar e ao sentimento de dever, do pundonor militar e o decoro da classe.
Sobre a questão, é preciso ponderar que, em que pese o delito do art. 204 do
CPM não conter uma pena severa (notadamente em sua redação vigente à época da
condenação), não se pode concluir que a conduta nele descrita não apresente gravidade, do
ponto de vista da ética militar.
Analisando a conduta perpetrada, temos que, em suma, o Justificante foi
condenado porque comercializou produtos da empresa Jeunesse Brasil Comercial LTDA com
oficiais, praças e civis, dentro e fora de instalações militares, no período de 07/03/2017 a
30/10/2017.
A Inicial acusatória discorreu que o 2º Ten MARINELLI convidou militares,
oficiais e praças, da sua unidade e de outras unidades militares, a fazerem parte da sua rede
de vendas, vendendo produtos ou intermediando a venda de um kit de produtos para que
adquirissem a condição de novos distribuidores. A referida acusação também aduziu que, na
sua unidade militar, por diversas vezes, o denunciado tentou cooptar militares para a sua rede
de vendas durante as refeições ou quando se reunia com subordinados. Aduziu o Parquet,
ademais, que, em maio de 2017, o 2º Ten MARINELLI também apresentou a empresa
Jeunesse a militares durante os exercícios operativos Subex-Ref 2017 e PIONEX e que,
durante a manobra operativa PIONEX-201, chegou a exibir uma apresentação de slides sobre
a empresa para seus subordinados.
Diante do quadro probatório produzido na instrução da Ação Penal Militar, o
Conselho Especial de Justiça para Marinha entendeu não haver dúvida de que os fatos e as
suas circunstâncias ocorreram como narrados no libelo, restando devidamente provados pelo
Autor da inicial.
De fato, diante de tal contexto, não há como acatar o pedido defensivo de total
improcedência do libelo acusatório, eis que, como destacou o Parecer da PGJM, o
Justificante tinha pleno conhecimento dos seus deveres militares, tendo sido, inclusive,
alertado sobre a vedação da prática de comércio por Oficial, de maneira que era sua
obrigação abster-se de tal comportamento. Ademais, conforme anotou o referido Parecer, os
7000568-98.2023.7.00.0000
40001360672 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

autos retratam o desleixo do Justificante para com o dever militar, ao privilegiar atividades de
natureza privada, em busca de lucro, pelo que, de fato, infringiu o art. 29 e o art. 28, incisos
II, VI e XVII, da Lei nº 6.880/1980, devendo ser considerado “não justificado”.
Por outro lado, apesar das violações aos preceitos éticos, refletidos no dever de
exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe cabiam, de zelar pelo
preparo próprio, moral, intelectual e físico e, também, pelo de seus subordinados e de abster-
se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades pessoais de qualquer natureza
ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros, tendo em conta os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, considero que, embora reprovável, a conduta apurada
não denota tamanha gravidade que demande a sanção mais drástica prevista na Lei nº
5.836/1972, qual seja, a declaração de indignidade/incompatibilidade para com o oficialato e
a consequente decretação da perda do posto e da patente do Justificante.
Quanto à ponderação acerca da medida a ser aplicada ao Justificante, alinho-me
ao entendimento do ilustre Vice-Procurador-Geral de Justiça Militar, Dr. CLAURO
ROBERTO DE BORTOLLI, quando pontua que, embora o Oficial em questão não mereça
ser considerado justificado das acusações imputadas no Libelo Acusatório, a aplicação da
pena de reforma, nos termos do inciso II do art. 16 da Lei nº 5.836/1972, mostra-se mais
consentânea e proporcional aos fatos praticados, eis que seus atos não alcançaram grau
de reprovabilidade suficientemente robusto para considerá-lo indigno/incompatível
para com o oficialato e retirar-lhe o posto e a patente.
Sobre a questão, é preciso observar, de início, que toda conduta tipificada como
crime militar, em especial os crimes propriamente militares, é, em tese, violadora, em maior
ou menor grau, dos deveres militares e dos preceitos da ética militar. Contudo, nem sempre a
condenação de um Oficial deve desaguar na declaração de indignidade/incompatibilidade
para com o oficialato. Se assim fosse, não haveria necessidade do Conselho de Justificação
para sopesar, sob o ponto de vista da ética militar, se o Oficial não possui mais condições de
permanecer na ativa ou mesmo na situação de inatividade.
Já foi pontuado que o tipo penal, em si, e o quantum de pena
previsto/estabelecido, não são determinantes para concluir se o Justificante deve ser
declarado culpado ou considerado justificado das imputações contidas no libelo acusatório.
Um Oficial condenado a 30 (trinta) dias de detenção pode ser declarado indigno e perder o
posto e a patente, assim como um Oficial condenado a 1 (um) ano de reclusão pode ser
considerado justificado. Tudo depende das nuances do caso concreto.
Em que pese essa observação, na hipótese dos autos, é importante atentar que o
Conselho Especial de Justiça, tendo em vista os critérios balizadores contidos no art. 69 do
CPM e, considerando o “agir doloso normal” do Réu, estabeleceu a pena no seu patamar
mínimo. Ou seja, o Conselho Julgador não vislumbrou elementos circunstanciais que
denotassem excepcional gravidade no agir do Acusado, considerando que o seu dolo não
destoou do esperado para o tipo penal.
Também releva observar que ao Acusado foi aplicada pena privativa de
liberdade, em razão de já encontrar-se na reserva remunerada (conversão da pena de
suspensão do exercício do posto, prevista no parágrafo único do art. 64 do CPM). Porém, o
tipo penal inserto no art. 204 do CPM previa, à época dos fatos e da condenação, como
7000568-98.2023.7.00.0000
40001360672 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

reprimenda máxima a reforma do militar. Ou seja, a própria legislação penal militar
considerava a reforma como uma medida adequada para preservação dos bens jurídicos
tutelados pelo tipo penal, mesmo nos casos de maior gravidade.
Não se está a dizer que este Tribunal não possa declarar a perda do posto e da
patente do oficial submetido a Conselho de Justificação por ter sido condenado pela prática
no art. 204 do CPM. Mas, no caso concreto, a instrução do CJ não trouxe elementos de
convicção robustos que, para além das circunstâncias estabelecidas na Sentença condenatória,
demonstrem que a conduta apurada ocasionou efeitos deletérios de excepcional gravidade aos
preceitos da ética militar. Aliás, o depoimento da única Testemunha de acusação ouvida na
instrução do CJ foi favorável ao Justificando, em que pese o teor subjetivo das declarações.
Na jurisprudência desta Corte castrense, colhem-se precedentes em que, embora
comprovada a prática da conduta irregular e a consequente violação aos preceitos da ética
militar, o Tribunal, com arrimo nos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade,
determinou a reforma do Oficial, nos termos do art. 16, inciso II, da Lei nº 5.836/1972, e não
aplicou a sanção mais drástica de perda do posto e da patente. Confira-se, in verbis:
“[...] 9. Vislumbram-se dos autos, de forma cristalina, violações ao valor essencial de atuação
do militar com amor e entusiasmo à profissão das Armas, bem como aos preceitos éticos
consistentes na omissão de agir com autoridade, eficiência e probidade nas funções que lhe
cabiam, deixando de observar as leis e os regulamentos previstos para promover a destinação
indevida de material de consumo e, conforme alegou ao longo de sua defesa, a captação de
recursos para o alegado reparo de empilhadeiras e aquisições de materiais de expediente. 10.
Demonstrado que as condutas perpetradas pelo oficial justificante e apreciadas no âmbito
criminal, com aplicação de pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, como incurso no crime de
peculato-furto, capitulado no art. 303, § 2º, do CPM, tiveram suas consequências amenizadas
pelo pronto arrependimento e pela reparação do dano ao erário, impõe-se a adoção de
critério razoável no julgamento do Conselho. A gravidade constatada na conduta, embora
reprovável, não autoriza, no caso concreto, a imposição de sanção drástica ao justificante de
ser declarado indigno para o oficialato e, por conseguinte, condenado à perda do posto.
Conselho de Justificação parcialmente procedente para considerar não justificado o oficial,
porém determinar a sua reforma, nos termos do art. 16, inciso II, da Lei nº 5.836/1972.
Decisão por maioria.”
(STM. Conselho de Justificação nº 7000368-62.2021.7.00.0000. Rel. Min. Ten
Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira. Julgamento: 23/06/2022). (Grifo
nosso.)
“EMENTA: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. OFICIAL DO CORPO DE FUZILEIROS
NAVAIS DA MARINHA DO BRASIL. [...]. INCAPACIDADE PARA PERMANECER NO
SERVIÇO ATIVO. REFORMA COMPULSÓRIA. DECISÃO POR MAIORIA. [...]. IX - Restou
comprovada conduta irregular do Oficial diante das reiteradas contravenções disciplinares
praticadas pelo Justificante, bem como da violação de preceitos éticos que afetaram
diretamente o pundonor militar e o decoro da classe, com reflexos claros relacionados à honra
pessoal, mediante a deterioração do apreço e do respeito do militar perante seus superiores,
pares e subordinados. X - Com base no princípio da proporcionalidade, considerada a
natureza das condutas que, embora reprováveis do ponto de vista disciplinar, são de relativa
gravidade, o Justificante deve ser reformado compulsoriamente, nos termos do art. 16,
inciso II, da Lei 5.836, de 1972. Decisão por maioria.”
(STM. Conselho de Justificação nº 7001018-17.2018.7.00.0000. Rel. para o
Acórdão: Min. Dr. Péricles Aurélio Lima De Queiroz. Julgamento: 25/06/2020).
(Grifo nosso.)
7000568-98.2023.7.00.0000
40001360672 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. CONDENAÇÃO A 1 ANO E 4 MESES DE PRISÃO
PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO. [...]. A condenação pela prática de receptação manchou a
imagem do Justificante, de maneira que o transcurso do tempo não vai apagar tal mácula,
impossibilitando que, como Oficial, continue na ativa, comandando militares e convivendo
com seus pares. Entretanto, verifica-se que o Justificante vem ocupando funções de confiança,
mesmo após sua condenação, e que o Conselho de Justiça, na origem, não teve unanimidade
na decisão de perda de posto e patente, havendo um voto pela reforma, o que implica a
incerteza de que sua condenação tenha trazido consequências para seu convívio na OM de tal
monta que levem a uma decisão de perda de posto e patente. Nos termos do art. 16, inciso II,
da Lei nº 5.836/72, na forma do art. 161, inciso II, do RISTM, a reforma do Oficial é medida
que se impõe e constitui a solução que se apresenta em harmonia com o princípio da
proporcionalidade. Decisão por maioria.”
(STM. Conselho de Justificação nº 0000236-08.2013.7.00.0000. Rel. Min. Alte
Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos. Julgamento: 1º/10/2014). (Grifo
nosso.)
“CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. CAPITÃO-AVIADOR DO EFETIVO DO COMANDO DA
AERONÁUTICA.
INCOMPATIBILIDADE
COM
O
OFICIALATO.
[...].
MÉRITO.
INCAPACIDADE
DO
OFICIAL
PARA
PERMANECER
NA
ATIVA.
CONDUTAS
INCOMPATÍVEIS COM O SENTIMENTO DE DEVER MILITAR, O PUNDONOR MILITAR, A
ÉTICA E O DECORO DA CLASSE. PENALIDADE DE REFORMA DO JUSTIFICANTE.
DECISÃO POR MAIORIA. [...]. Reputa-se não justificado e, portanto, incompatível de
permanecer no serviço ativo da Força Aérea Brasileira, o Oficial que se conduz, em
reiteradas oportunidades, em frontal contrariedade ao sentimento de dever militar, à honra
pessoal, ao pundonor militar e ao decoro da classe. Ordenada a reforma do justificante, nos
termos do art. 16, § 1º, inciso II, da Lei nº 5.836, de 5 de dezembro de 1972. Decisão de
mérito formada por maioria.”
(STM. Conselho de Justificação nº 0000004-98.2010.7.00.0000. Rel. Min. Ten
Brig Ar José Américo dos Santos. Julgamento: 11/09/2014). (Grifo nosso.)
“Conselho de Justificação. Lei nº 5.836/72. [...]. In casu, o Justificante não reúne mais as
condições necessárias para permanecer na ativa, uma vez que com sua conduta infringiu o
Estatuto dos Militares, cujos incisos II, IV e XIII, do artigo 28, e inciso III, do artigo 31,
versam, respectivamente, sobre a ética e sobre os deveres dos militares. A decretação da
reforma do Justificante constitui a solução que se apresenta em harmonia com o princípio
da proporcionalidade. Rejeição da Preliminar. Decisão unânime. Oficial julgado incapaz de
permanecer no Serviço Ativo da Aeronáutica, determinando-se, por conseguinte, a sua
reforma. Decisão majoritária.”
(STM. Conselho de Justificação nº 0000054-56.2012.7.00.0000. Rel. Min. Gen
Ex Luis Carlos Gomes Mattos. Julgamento: 29/05/2013). (Grifo nosso.)
Note-se, ainda, que a imposição da reforma compulsória ao Justificante o
manterá na situação de inatividade da Marinha, porém sem a possibilidade legal de,
eventualmente, prestar serviço na ativa, mediante convocação ou mobilização, não havendo,
portanto, necessidade de aplicar-lhe a sanção mais drástica (perda do posto e da patente),
sobretudo porque a declaração de indignidade/incompatibilidade para com o oficialato, como
anteriormente detalhado, mostra-se desproporcional às condutas perpetradas, mostrando-se
mais consentâneo com as nuances do caso concreto o acolhimento do Parecer ofertado pela
PGJM.
7000568-98.2023.7.00.0000
40001360672 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante do exposto, no mérito, julgo parcialmente procedente o Conselho de
Justificação, para considerar o 2º Ten da Reserva Remunerada ANDERSON PINHEIRO
MARINELLI não justificado, determinando, porém, a sua reforma, com fulcro no art. 16,
inciso II, da Lei nº 5.836/1972.
Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001360672v5 e do código CRC dab948c4.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 8/5/2024, às 6:37:23
7000568-98.2023.7.00.0000
40001360672 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000568-98.2023.7.00.0000/DF
REQUERENTE: GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA
REQUERIDO: ANDERSON PINHEIRO MARINELLI
ADVOGADO(A): VÍCTOR SIBONEY CORDEIRO SILVA (OAB RN016741)
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, quanto à terceira
preliminar, arguida de ofício, de ilegitimidade da remessa dos autos ao Superior Tribunal
Militar sem a representação da Advocacia-Geral da União, pelos motivos que passo a expor.
Trata-se de Conselho de Justificação nomeado pelo Exmo. Sr. Comandante da
Marinha, por intermédio da Portaria nº 20/MB/MD, de 8/2/2023, destinado a julgar o
Segundo-Tenente (RM1-FN) ANDERSON PINHEIRO MARINELLI como incurso no art.
2º, inciso IV, da Lei nº 5.836/1972.
Argui, preliminarmente e de ofício, a ilegitimidade da remessa dos autos ao
Superior Tribunal Militar pelo Comandante da Força sem a representação da Advocacia-
Geral da União, para que seja convertido o presente julgamento em diligência, a fim de ser
cumprida a formalidade da chamada da Advocacia-Geral da União para representar o
Comandante da Marinha no feito, nos termos do art. 85 do RISTM.
Cediço que a Constituição Federal confere aos Oficiais Militares das Forças
Armadas vitaliciedade sobre seus postos e patentes e, por essa razão, sua perda somente pode
ocorrer por meio de decisão judicial (não podem perder seus postos por PAD - processo
administrativo disciplinar - e, por isso, não são considerados estáveis, mas sim vitalícios).
Tal garantia já era assegurada desde a Constituição outorgada de 1824, a qual
previa, em seu art. 149: Os officiaes do Exército, e Armada não podem ser privados das suas
Patentes, senão por Sentença proferida em Juízo competente.
A atual Carta da República manteve essa garantia aos Oficiais Militares ao
estabelecer, in litteris:
Art. 142. (...)
§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das
que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições: (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 18, de 1998)
(...)
VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com
eleincompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou
de tribunal especial, em tempo de guerra; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de
1998)
7000568-98.2023.7.00.0000
40001360889 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a
dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no
inciso anterior; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)
Com efeito, o Conselho de Justificação também consiste em uma das hipóteses
de perda de vitaliciedade do militar, sendo a outra hipótese a Representação para Declaração
de Indignidade para o Oficialato, proposta exclusivamente pelo Ministério Público Militar.
Trata-se de um processo especial instaurado pela própria Força, com a finalidade de julgar a
capacidade de o Oficial para permanecer na ativa, oferecendo-lhe condições para justificar-
se, sendo, também, cabível para o Oficial da Reserva Remunerada ou Reformado.
O instituto em comento está disposto na Lei nº 5.836, de 5 de dezembro de
1972, que assim dispõe:
Art. 1º O Conselho de Justificação é destinado a julgar, através de processo especial, da
incapacidade do oficial das Forças Armadas - militar de carreira - para permanecer na ativa,
criando-lhe, ao mesmo tempo, condições para se justificar.
Parágrafo único. O Conselho de Justificação pode, também, ser aplicado ao oficial da reserva
remunerada ou reformado, presumivelmente incapaz de permanecer na situação de
inatividade em que se encontra.
A referida lei estabelece que o Conselho de Justificação deve ser composto por
3 (três) Conselheiros (Oficiais da ativa das Forças Armadas, de posto superior ao do
justificante), os quais possuem a competência para processar e apreciar os fatos. O
julgamento dos Conselheiros (Comissão processante) é submetido à apreciação do
Comandante da Força, para tomar uma das seguintes decisões (art. 13 da Lei nº 5.836/72):
a) arquivamento do processo, se julgada procedente a justificação;
b) aplicação de pena disciplinar;
c) transferência do justificante para a Reserva;
d) remessa dos autos ao Juiz Federal da Justiça Militar, caso considere crime a
conduta praticada pelo Oficial, apurada pelo Conselho de Justificação; e
f) remessa dos autos ao Superior Tribunal Militar, se a razão pela qual o
justificante tiver sido considerado culpado estiver prevista nos itens I, III e V do art. 2º da lei
nº 5.836/72; ou se tiver sido condenado, perante a Justiça Militar ou comum, pelo
cometimento de crime de natureza dolosa, não previsto em legislação especial concernente à
segurança do Estado, à pena privativa de liberdade de até 2 (dois) anos.
Importante observar que o Conselho de Justificação, conforme mencionado na
própria lei, é um tipo de processo especial, principalmente porque possui natureza híbrida, ou
seja, é realizado por meio de duas fases: uma administrativa e uma judicial.
A fase administrativa, em suma, inicia-se com o processamento e elaboração de
parecer por membros do Conselho e se finda com o encaminhamento desse processo ao
Comandante da Força, para a decisão final, que possui a discricionariedade de concordar ou
7000568-98.2023.7.00.0000
40001360889 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

não com o parecer elaborador, remetendo, na sequência, os autos a este Superior Tribunal
Militar, nas situações supracitadas.
Nesse momento, inicia-se a fase judicial, devendo o Superior Tribunal Militar,
em sua competência de instância única, julgar se o Oficial deve ser considerado justificado ou
não. No caso de entender que o Oficial não se justificou, deve o Tribunal declará-lo indigno
para o Oficialato, podendo determinar sua consequente perda de posto e patente, ou a sua
reforma.
A Lei nº 5.836, de 5 de dezembro de 1972, possui a seguinte previsão acerca
das fases mencionadas:
Art. 12. Realizadas todas as diligências, o Conselho de Justificação passa a deliberar, em
sessão secreta, sobre o relatório a ser redigido.
§ 1º O relatório, elaborado pelo escrivão e assinado por todos os membros do Conselho de
Justificação, deve julgar se o justificante:
a) é, ou não, culpado da acusação que lhe foi feita; ou
(...)
§ 4º Elaborado o relatório, com um termo de encerramento, o Conselho de Justificação remete
o processo ao Ministro Militar respectivo, através da autoridade nomeante, se for ocaso.
Art. 13. Recebidos os autos do processo do Conselho de Justificação, o Ministro Militar,
dentro do prazo de 20 (vinte) dias, aceitando ou não seu julgamento e, neste último caso,
justificando os motivos de seu despacho, determina:
(...)
V - a remessa do processo ao Superior Tribunal Militar:
a) se a razão pela qual o oficial foi julgado culpado está previsto nos itens I, III e V do artigo
2º;ou
b) se, pelo crime cometido prevista nos itens IV do artigo 2º o oficial foi julgado incapaz
depermanecer na ativa ou na inatividade.
(...)
Art. 14. É da competência do Superior Tribunal Militar julgar, em instância única, os
processos oriundos de Conselhos de Justificação, a ele remetidos por Ministro Militar.
Art. 15. No Superior Tribunal Militar, distribuído o processo, é o mesmo relatado por um dos
Ministros que, antes, deve abrir prazo de 5 (cinco) dias para a defesa se manifestar por escrito
sobre a decisão do Conselho de Justificação.
Parágrafo único. Concluída esta fase é o processo submetido a julgamento.
Art. 16. O Superior Tribunal Militar, caso julgue provado que o oficial é culpado de ato ou
fato previsto nos itens I, III e V, do artigo 2º ou que, pelo crime cometido, previsto no item IV,
do artigo 2º, é incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade, deve, conforme o caso:
7000568-98.2023.7.00.0000
40001360889 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

I - declará-lo indigno do oficialato ou com ele incompatível, determinando a perda de seu
postoe patente; ou
II - determinar sua reforma.
Como se infere, a Lei nº 5.836/72 estabelece que, enviados os autos do
Conselho de Justificação ao Poder Judiciário, haverá o julgamento do Justificante em
instância única (art. 14), garantida sua defesa por escrito (art. 15), devendo se aplicar ao
processo, subsidiariamente, as normas do Código de Processo Penal Militar (art. 17).
A discussão jurisprudencial e doutrinária que existe acerca do tema é mesmo
polêmica dentro da jurisdição militar. No entanto, entendo que é o momento desta Corte se
debruçar de maneira mais aprofundada sobre a questão, em especial por se tratar de
legislação antiga (datada de 1972), anterior à Constituição, que aborda matéria deveras
delicada, a qual implica a perda da vitaliciedade dos Oficiais das Forças Armadas e das
Polícias Militares Estaduais.
Não obstante tratar-se de processo especial, que tem início com a fase
administrativa, a determinação da perda do posto e da patente ou da reforma do Oficial
Militar (servidor público vinculado ao Poder Executivo) é matéria de competência exclusiva
do Poder Judiciário, o qual, constitucionalmente, é o juiz natural para processá-lo e julgá-lo,
seja no âmbito federal, perante este Superior Tribunal Militar, seja no âmbito estadual, junto
aos Tribunais de Justiça Militares.
Ora, conforme se verifica, a própria Constituição Federal assegura aos Oficiais
Militares a vitaliciedade sobre os seus cargos, de maneira que sua perda, como mencionado,
só pode ocorrer via decisão judicial, sendo diferente do caso da maioria dos servidores
públicos, que possuem apenas a estabilidade e, por essa razão, podem perder o cargo (serem
demitidos) por instrumentos de PAD - processo administrativo disciplinar, sem que exista a
necessidade da submissão dessa matéria ao Poder Judiciário.
Embora o Conselho de Justificação trate de questão administrativa, minha
posição é convergente com a corrente que entende que o julgamento proferido por esta Corte
acerca da matéria possuir natureza judicial. Logo, entendo que não há como se considerar que
a decisão final acerca da perda da vitaliciedade dos Oficiais, a qual obrigatoriamente deve ser
determinada pelo Poder Judiciário, possua cunho de natureza administrativa. Nesse sentido,
deve-se destacar que a própria Constituição da República, quando assegura o Princípio da
Separação dos Poderes como cláusula pétrea (art. 60, § 4º, inciso III), torna incompatível que
o Poder Judiciário proceda à decisão administrativa em processo disciplinar que não seja
referente a servidor a ele vinculado.
Isto porque, ainda que o preceito constitucional acerca da separação dos poderes
garanta a função administrativa ao Poder Executivo, a função legiferante ao Poder
Legislativo e a função judicante ao Poder Judiciário, certo é que cada um deles pode atuar na
função típica do outro, sem que isso desrespeite a autonomia e independência que existe entre
os poderes. É o caso, por exemplo, de quando o Poder Judiciário instaura uma Sindicância ou
um PAD para apurar a conduta de um dos seus servidores (função administrativa) ou quando
ele elabora e edita o seu Regimento Interno (função legislativa).
7000568-98.2023.7.00.0000
40001360889 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Contudo, no caso do Conselho de Justificação, está-se diante de uma situação
em que o Judiciário atua julgando a perda de vitaliciedade de um servidor público
pertencente a outro poder e, por essa razão, não há como se afirmar que ele esteja agindo em
sua função atípica administrativa. Ao contrário, a norma legal que atribui a este Tribunal a
competência para o julgamento acerca da manutenção ou perda do posto e patente do Oficial
ou a sua reforma, o faz atribuindo-lhe a sua típica função judicante.
Outro ponto que se deve observar é: qual foi a finalidade da Constituição, ao
garantir aos Oficiais das Forças Armadas a vitaliciedade de seus postos e de suas patentes,
garantindo que sua perda só ocorra por meio de ação judicial? Ora, certamente quis garantir a
eles maior segurança em relação aos demais funcionários públicos (estáveis), que podem
perder seus cargos ao fim de um processo administrativo disciplinar.
Dessa maneira, cabe apontar, apesar de ainda ser minoritária, a existência de
uma corrente doutrinária e jurisprudencial (oriunda principalmente dos Tribunais Militares
Estaduais) forte no sentido de que o Conselho de Justificação, embora trate de matéria
administrativa, ao ser apreciado pelo Poder Judiciário, tem o seu processamento pelo rito
judicial e a decisão final, derivada do Tribunal, também possui natureza judicante, e não
administrativa.
A exemplo, o Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, desde 2012, já
possui entendimento pacificado acerca da natureza judicial da Decisão proferida por
Tribunal, em âmbito do Conselho de Justificação, in verbis:
Ação ordinária - Pedido de reintegração à Polícia Militar - Perda do posto e patente
decretada em processo de Conselho de Justificação julgado pelo Tribunal de Justiça Militar
Estadual - Acórdão transitado em julgado - Natureza judicial da decisão. Indeferimento da
inicial - Agravo Regimental não provido. Faz coisa julgada material decisão proferida por
Tribunal de Justiça Militar em Conselho de Justificação, o que impossibilita sua
desconstituição por meio de ação ordinária (TJM/SP - Pleno - Agravo Regimental Cível
223/14 Rel. Juiz PAULO ADIB CASSEB - Julgamento: 12.03.14) (Grifos nossos.)
POLICIAL MILITAR - Agravo Regimental contra o indeferimento de petição inicial em
Mandado de Segurança - Impetração para assegurar a não cassação dos proventos da
inatividade, determinada em acórdão transitado em julgado e proferido em Conselho de
Justificação - Alegação de ofensa a julgados das Cortes Superiores que atribuem natureza
administrativa aos Conselhos de Justificação - Inexistência de eficácia vinculante e efeitos
erga omnes - Natureza judicial das decisões proferidas em Conselho de Justificação - Não
cabimento de Mandado de Segurança contra decisão judicial transitada em julgado -
Inteligência do art. 5º, III, da Lei nº 12.016/09 - Agravo regimental não provido. (TJM/SP -
Pleno - Agravo Regimental 183/13 - Rel. Juiz Cel PM ORLANDO EDUARDO GERALDI
Julgamento: 20.05.13.) (Grifos nossos.)
No mesmo sentido dos entendimentos daquela Corte: Agravo Regimental Cível
140/12 - Rel. Juiz Cel PM ORLANDO EDUARDO GERALDI - Julgamento: 16.05.12;
Agravo Regimental Cível 121/11 - Rel. Juiz Cel PM CLÓVIS SANTINON - Julgamento:
31.08.11.
O Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, da mesma maneira,
também já possui Magistrados que defendem a natureza judicial da decisão do Conselho de
Justificação, conforme se pode verificar do seguinte trecho do Voto Vencido, proferido pelo
7000568-98.2023.7.00.0000
40001360889 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

juiz FERNANDO GALVÃO, em processo de Conselho de Justificação julgado em 23 de
abril de 2014:
O julgamento sobre a perda do posto e da patente dos oficiais por este E. Tribunal de Justiça
Militar encontra previsão na Constituição da República, em seu art. 125, § 4º, e na
Constituição Estadual, art. 39, § 7º. O processo de Justificação que ora nos ocupa a
atenção é regulado pela Lei Federal n. 5.836, de 05/12/1972, sendo que a remessa do
processo administrativo disciplinar a esta Corte é previsto no § 3º do art. 74 da Lei Estadual
n. 14.310/2002. No entanto, as disposições constantes destes diplomas legais somente podem
ser interpretadas em conformidade com os parâmetros constitucionais. Da maneira como
este feito está sendo conduzido, o Tribunal de Justiça Militar acabará por prestar jurisdição
sem que tenha ocorrido provocação por meio da ação de uma parte legítima. Tal situação é
juridicamente impossível e, sem dúvidas, constitui ativismo judicial e aniquila com a
imparcialidade do magistrado. Em primeiro lugar, não se pode esquecer que o Tribunal de
Justiça Militar do Estado de Minas Gerais é órgão integrante do Poder Judiciário estadual e
o princípio da separação dos poderes, consagrado no art. 2º da carta constitucional, impede
que o mesmo exerça atividades administrativas em relação a integrantes do Poder
Executivo. As atividades administrativas do Poder Judiciário somente podem ser exercidas
em relação a seus próprios membros. O oficial militar, membro do Poder Executivo, em
relação ao qual se realiza o julgamento sobre sua indignidade ou incompatibilidade para com
o oficialato é um jurisdicionado da Justiça Militar e não um administrado. A nova ordem
constitucional não recepcionou nenhum dos antigos procedimentos denominados
judicialiformes, sendo que toda a tutela jurisdicional somente pode-se operar mediante
processo judicial instaurado mediante provocação de parte legítima. Como é sabido, todo o
processo judicial possui pressupostos para sua constituição e desenvolvimento válido e
regular. Neste contexto, a provocação da jurisdição constitui pressuposto de observância
inafastável. A Jurisdição sem ação constitui ofensa ao princípio garantista da inércia da
jurisdição. Os órgãos jurisdicionais são, por sua própria natureza, inertes. Neste sentido é a
mensagem dos consagrados brocardos do nemo judex sine actore e ne procedat judex ex
officio. A função jurisdicional, nos casos em que pode haver prejuízos para a situação jurídica
do jurisdicionado, somente pode ser exercida em relação a uma lide que uma parte
interessada deduz em juízo. É verdade que a lide não é uma característica essencial do
processo judicial. Nos casos em que a doutrina visualiza jurisdição voluntária, como a
herança jacente e a emancipação, não há lide. Mas, mesmo nestes casos, o processo só pode
iniciar-se por provocação dos interessados. Em outras palavras, se a lide não é um
pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, a provocação da jurisdição
por meio da ação o é. (...) No caso de infração disciplinar, por outro lado, a apuração da
ocorrência da infração disciplinar foi processada inteiramente pela administração. O
procedimento administrativo deve-se transformar em processo judicial e isto somente é
possível mediante provocação da parte interessada. No caso de perda do posto e da patente
em decorrência da prática de infração disciplinar também é necessário identificar qual lide
deva ser resolvida pelo Judiciário. O julgamento judicial que se pretende com base em um
procedimento de justificação somente é possível mediante o estabelecimento de uma relação
processual que permita a contraposição das partes. A decretação da perda do posto e da
patente da justificante é provimento judicial que, certamente, contraria o seu interesse.
Quem, então, deduz em juízo um interesse que lhe seja contraposto? Quem tem interesse na
decretação da perda do posto e da patente do referido oficial? Estas perguntas não podem
ficar sem resposta. É necessário ainda observar que, se a existência de partes é um
pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo judicial, a legitimidade da
parte é uma condição da ação. Inexistindo parte ou sendo esta ilegítima, determina o Código
de Processo Civil a mesma consequência: a extinção do feito, sem julgamento de mérito,
conforme disposto no art. 267, incisos IV e VI. Tratando-se de indignidade ou
incompatibilidade do oficial para com o oficialato, decorrente de infração administrativa, a
parte legítima para requerer ao Poder Judiciário a decretação da perda do posto e da patente
é o Estado de Minas Gerais. A legitimidade da parte é adquirida por meio do interesse no
provimento judicial. Considerando que a Polícia Militar não possui personalidade jurídica,
entendo que o Estado de Minas Gerais, que possui interesse no provimento judicial e está
7000568-98.2023.7.00.0000
40001360889 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

apto a postular em juízo para a satisfação de seu interesse, é o primeiro legitimado para a
propositura da ação civil que vise a perda do posto e da patente. A previsão de que a perda do
posto e da patente somente pode ser decretada por decisão do Tribunal de Justiça Militar
constitui uma garantia concedida pela Constituição da República em favor dos militares
estaduais. Esta garantia se equipara à garantia concedida pela Constituição aos magistrados,
art. 95, inciso I, e aos membros do Ministério Público, art. 128, § 5º, inciso I, alínea "a". Em
todos estes casos, a perda do cargo depende de ação judicial que conduza a uma sentença
judicial transitada em julgado. Há que se observar, por fim, que o julgamento quanto à
perda do posto e da patente dos oficiais sem o estabelecimento da relação processual ofende
aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Somente a constituição de
uma relação processual em que as partes sejam colocadas em posição de igualdade pode
viabilizar um julgamento judicial válido. A regularidade da relação processual permite que
cada parte exerça o direito de produzir provas em favor de seu interesse, de contrapor as
provas produzidas pela outra parte, de fazer sustentação oral nas sessões de julgamento e de
recorrer contra decisões contrárias aos seus interesses. Não constituir uma relação
processual por meio da identificação das partes implica negar o exercício de todos estes
direitos que são constitucionalmente assegurados. No caso concreto, se o feito continuar a
ser conduzido como está sendo e se for decretada a perda do posto e da patente do militar,
como ele poderá recorrer? Se atribuirmos, indevidamente, natureza administrativa ao feito,
estaremos impedindo o militar de impugnar a decisão a ser proferida. Não há dúvidas de que
estaríamos violando o seu direito fundamental de acesso aos recursos que são inerentes à
ampla defesa. Neste sentido, há manifesta violação ao disposto no art. 25 da Convenção
Americana sobre Direitos Humanos - Pacto de São José da Costa Rica -, que ingressou na
ordem interna por meio do Decreto n. 678, de 06 de novembro de 1992. (...) Muito embora
seja habitual na Justiça Militar estadual o desenvolvimento deste procedimento sem uma parte
autora, tenho certeza de que a constituição de uma relação processual regular não implica
perda de efetividade ou celeridade do feito. De qualquer forma, o interesse de garantir os
direitos fundamentais do justificante deve prevalecer sobre o interesse de excluir o justificante
da corporação. Cabe ainda observar que a garantia de uma relação processual regular é
perfeitamente possível por meio de controle difuso da constitucionalidade. No caso específico
dos autos, cabe ressaltar que o Ministério Público manifestou-se de maneira consistente sobre
sua legitimidade concorrente com a da Advocacia-Geral do Estado. Na oportunidade, o Exmo.
Sr. Procurador ressaltou que, no exercício de sua legitimação, o Ministério Público pode fazer
juízo de oportunidade sobre a propositura da ação que vise a decretação da incompatibilidade
para com o oficialato. E, justamente no exercício de tal discricionariedade, o Ministério
Público optou por não propor a ação judicial e requereu o encaminhamento dos autos a
Advocacia-Geral do Estado. (...) Até o presente momento, este egrégio Tribunal não decidiu
sobre a legitimidade concorrente do Ministério Público e da Advocacia-Geral do Estado.
Considerando os termos da Lei Orgânica do Ministério Público da União, poderia decidir que
a atribuição é exclusiva do Ministério Público. Não havendo tal decisão, deve a Advocacia-
Geral do Estado ser intimada para se manifestar. (...) entendo que o feito deve ser
encaminhado à Advocacia-Geral do Estado de Minas para, querendo, propor a devida ação de
perda de posto e patente. (...). A natureza jurídica do presente feito suscitou inúmeras
reflexões por parte dos integrantes deste E. Tribunal de Justiça Militar e levou a conclusões
díspares. Pelo que entendi das diversas manifestações proferidas ao longo das sessões
realizadas, foi reconhecida a natureza judicial do presente feito. (...) Caso fosse reconhecida
ao feito a natureza administrativa, eu não teria competência e tampouco atribuição para
intervir no feito. Como juiz, não devo me manifestar em procedimento administrativo
disciplinar militar, pois não sou militar e muito menos superior hierárquico do réu. O
princípio constitucional da separação dos poderes impõe que o poder disciplinar esteja
restrito apenas aos membros da corporação militar. Entendo que a ausência de parte autora
impediu que fosse produzida em juízo qualquer prova que pudesse lastrear uma decisão que
decrete a exclusão do justificante. Toda a prova constante dos autos foi produzida
administrativamente. Por tais razões, entendo que a justificante não deve ser excluída das
fileiras da corporação. (TJM/MG Conselho de Justificação nº 0000035-51.2014.9.13.0000 -
Rel. Juiz Cel PM SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS - Julgamento: 23/4/2014 - Publicação:
7/5/2014,) (Grifos nossos.)
7000568-98.2023.7.00.0000
40001360889 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Da mesma maneira é a interpretação do Juiz de Direito da Justiça Militar do
Estado de São Paulo Dr. RONALDO JOÃO ROTH, que, acompanhado pelo doutrinador
FERNANDO CAPEZ, escreveu alguns artigos em que defende a natureza jurídica do
processo de Conselho de Justificação, senão vejamos:
Da natureza jurídica do processo do Conselho de Justificação. A questão não é simples, mas
para melhor compreensão, temos que reconhecer que o processo estabelecido pela Lei nº
5.836/72 é de natureza híbrida. É de natureza administrativa enquanto tramita perante o
Poder Executivo, que o apura, e é de natureza judicial enquanto tramita perante o Poder
Judiciário, que o julga. Afirmamos que a questão sobre a natureza jurídica do processo do CJ
não é simples, pois a remansosa jurisprudência do STF e do STJ é no sentido de que aquele
processo é administrativo, o que, a nosso ver, não tem sustentação alguma diante da
verdadeira natureza jurídica do procedimento que é previsto constitucionalmente como
judicial, onde o Chefe do Executivo nomeia o militar à condição de Oficial e este se torna
vitalício, passível de perder aquela condição tão somente por decisão do Poder Judiciário,
decisão esta de natureza judicial e não administrativa. Vale dizer, o cargo vitalício só é
cassado mediante decisão judicial, assim como ocorre com os magistrados e os integrantes
do Ministério Público (MP). Já tivemos oportunidade de tratar da matéria no artigo em
coautoria com FERNANDO CAPEZ sob o título "O processo de indignidade ou
Incompatibilidade com o oficialato e o processo do Conselho de Justificação: Tratamento
Isonômico e Recursal", ali sustentando que a natureza jurídica do processo do CJ é judicial,
porquanto o julgamento do integrante do Poder Executivo é realizado perante o Poder
Judiciário. (Grifos nossos.)
Nesse sentido é a corrente encabeçada nesta Corte pela Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA, a cujos fundamentos me vinculo, encampando,
também, o entendimento do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. CARLOS
FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, que, conforme bem menciona a douta Magistrada,
desde meados de 1992/1993, já expunha sua discordância sobre a matéria, em artigo
intitulado "Do Conselho de Justificação e da Representação por Indignidade", publicado na
Revista do Superior Tribunal Militar, v. 14/15, pp. 167-183, segundo o qual:
(...) Realmente o Conselho de Justificação, a partir do momento em que é submetido ao
Superior Tribunal Militar, perde o caráter de processo administrativo. A primeira razão, e a
mais óbvia, é que o Tribunal, que é do Poder Judiciário, não julga processo administrativo, a
não ser os relativos a assuntos de seu interesse, interna corporis. Mas quando assim procede
não emite sentença com força de coisa julgada, porque estará agindo como um mero
colegiado administrativo. (...) Por óbvio, o Processo Administrativo só é válido para a
Administração, jamais para o Judiciário. Como dito, o Poder Judiciário pode julgar
administrativamente seus próprios funcionários, e comumente o faz, mas jamais poderá
julgar, administrativamente, funcionários de outros Poderes, sob pena de invasão
inconstitucional da competência dos outros dois Poderes do Estado. O simples fato de o
Conselho de Justificação versar sobre matéria de Direito Administrativo não transforma o seu
processamento no Superior Tribunal Militar em Processo Administrativo. Questões de Direito
Administrativo todos os dias são julgadas na Justiça Federal, mas isto não retira a natureza
dos processos judiciais. (...) (Grifos nossos.)
Outro ponto que merece destaque é que o processo administrativo é composto
por uma relação bilateral, em que se tem a Administração Pública de um lado e o interessado
(no caso o Justificante) de outro. Quando se passa à fase judicial, entra nessa relação o
Estado-Juiz, transformando-a em relação trilateral. Ora, também por esse motivo, não se deve
entender que a decisão proferida pelo Poder Judiciário em processo de Conselho de
Justificação possua natureza administrativa.
7000568-98.2023.7.00.0000
40001360889 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Embora a matéria tratada seja, inquestionavelmente, de cunho administrativo,
essa relação, que agora é trilateral, resulta em um Acórdão proferido por esta Justiça
Especializa, o qual possui natureza jurídica de decisão judicante, que será inalterável e
definitiva, diferente de uma decisão administrativa, que sempre poderá estar sujeita a recurso
judicial.
O Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição (também conhecido como
Princípio do Acesso à Justiça ou Direito à Ação), está previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da
Constituição Federal, e assim dispõe: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário
lesão ou ameaça a direito. Então, questiono: aceitar que um servidor que tenha perdido sua
estabilidade por meio de processo disciplinar possa recorrer à Justiça e impedir, por outro
lado, que também o possa fazer aquele funcionário que possui vitaliciedade assegurada pela
Constituição, limitando a ele uma decisão de cunho administrativo, não seria um
contrassenso jurídico?
Em verdade, a nossa Lei Maior nada dispõe acerca da impossibilidade de se
recorrer ao Judiciário nessas situações, e muito menos menciona que a Decisão (oriunda de
um Tribunal) que determine a perda da vitaliciedade de um Oficial das Forças Armadas
possua natureza administrativa. Esse entendimento deriva da Lei do Conselho de Justificação,
que, frise-se, é de 1972, anterior, portanto, ao texto constitucional. Logo, pondero se não está
no momento de esta Corte proceder a uma interpretação evolutiva da norma, que seja mais
adequada e conforme a vontade do legislador constituinte.
Firmando enorme respeito aos meus pares que possuem interpretação diferente,
meu entendimento é no sentido de que a corrente que entende que a decisão proferida por
este Tribunal em processo de Conselho de Justificação possui natureza administrativa
contraria diversos dispositivos constitucionais, como o Princípio basilar acerca da
Inafastabilidade da Jurisdição, o Devido Processo Legal, o Princípio da Paridade das Armas,
além do pressuposto processual referente à capacidade postulatória para estar em Juízo.
Assim, partindo da premissa de ser imperioso considerar que a Decisão
proferida por este Tribunal possua natureza judicial, e não administrativa, passa-se à
decorrência lógica de que o procedimento do Conselho de Justificação, promovido nesta
Corte, precisa ser intentado com observância tanto às condições da ação (possibilidade
jurídica do pedido, legitimidade das partes e interesse de agir), quanto aos pressupostos
processuais (de existência e de validade).
Com relação às condições de ação, de maneira sucinta, tem-se:
a) possibilidade jurídica do pedido, que é a aptidão para que um pedido seja
acolhido, ou seja, se ele for possível, se possuir amparo legal, estará preenchida esta primeira
condição da ação;
b) o interesse de agir, que fica caracterizado quando estiverem presentes a
utilidade (constatação de que aquele processo trará um resultado prático) e a necessidade do
processo (quando o resultado almejado só pode ser alcançado por meio do Judiciário);
c) legitimidade ad causam (ou legitimidade para agir), que consiste no poder
jurídico de conduzir validamente um processo em que se discute um determinado conflito.
7000568-98.2023.7.00.0000
40001360889 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os pressupostos processuais, por sua vez, não possuem uma classificação de
consenso na doutrina, existindo diversos critérios adotados por cada doutrinador, mas, de
maneira geral, eles se dividem em:
a) pressupostos de existência, que se subdividem em subjetivo (existência de
um órgão jurisdicional com competência para análise da matéria; e capacidade de ser parte
dos integrantes da relação processual) e objetivo (é a própria demanda, o ato de provocação
levado a juízo);
b) pressupostos de validade, que também se dividem em subjetivos
(concernente à competência e imparcialidade do juiz da causa; e à capacidade processual e
postulatória das partes) e objetivos (intrínsecos e extrínsecos).
Conforme se observa, no processo de Conselho de Justificação analisado por
esta Corte, restaram presentes todas as condições de ação e quase todos os pressupostos
processuais, com exceção da capacidade postulatória (jus postulandi).
Isso porque, ao remeter o processo a este Superior Tribunal Militar, o
Comandante da Força o fez diretamente, sem que fosse representado juridicamente por
qualquer órgão ou autoridade que tivesse capacidade postulatória para estar em Juízo,
representando-o. Embora tal ato ocorra em conformidade com o que dispõe a Lei nº 5.836/72,
diante das razões mencionadas anteriormente, em especial à exigência do preenchimento das
condições da ação e dos pressupostos processuais, meu entendimento é no sentido de que
esse rito deve ser atualizado, para que possa estar de acordo com os preceitos constitucionais
e legais ora vigentes.
Cumpre ressaltar que a lei apenas dispensa a presença do advogado junto ao
Poder Judiciário em situações muito peculiares, como no caso do Habeas Corpus, do Juizado
Especial e de Processo Trabalhista. Assim, não se pode afastar a importância de que exista
um ente ou autoridade com capacidade postulatória para representar juridicamente, perante
este Tribunal, os interesses das Forças Armadas.
Não se discute que o Comandante da Força seja a parte legítima para estar na
relação processual do Conselho de Justificação, que, como explicado alhures, trata-se de uma
relação trifásica, composta também pelo Juízo competente e pelo Justificante, o qual deve
estar, necessariamente, representado por um advogado.
Nesse aspecto, deve-se observar que o procedimento do Conselho de
Justificação, da maneira como é realizado atualmente, sem observância do pressuposto
processual da capacidade postulatória, ofende frontalmente o Princípio da Paridade das
Armas, assim como o do Devido Processo Legal, o da Ampla Defesa e o da Inafastabilidade
da Jurisdição.
O Princípio da Paridade das Armas preceitua que deve haver igualdade de
tratamento entre as partes do processo em relação ao exercício de direitos e deveres, bem
como à aplicação de sanções processuais. Dessa maneira, a relação do Juiz com ambas as
partes deve ser equidistante para que seja garantida a igualdade na possibilidade de cada parte
influenciar a decisão judicial.
7000568-98.2023.7.00.0000
40001360889 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Esse princípio está intrinsecamente ligado ao Devido Processo Legal, segundo o
qual o indivíduo só será privado de sua liberdade ou terá seus direitos restringidos mediante
um processo legal, exercido pelo Poder Judiciário, por meio de um juiz natural, assegurados o
Contraditório e a Ampla Defesa.
Da mesma maneira, vinculam-se ao Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição,
que é um direito constitucional o qual garante que nenhuma lesão ou ameaça a direito será
excluída da apreciação do Poder Judiciário. Por fim, para que a ação seja conhecida e
regulamente processada, existe a necessidade de que estejam cumpridas todas as suas
condições e atendidos os requisitos dos pressupostos processuais.
Retoma-se, portanto, a discussão acerca da necessidade de o Comandante da
Força se fazer representar, perante este Tribunal, por um ente que possua capacidade
postulatória, pois, somente dessa forma, todos os princípios supracitados estariam
assegurados.
Como se falar em Paridade de Armas, Ampla Defesa e Contraditório quando
apenas o Justificante possui um advogado constituído? E, no caso de se alegar eventual fato
impeditivo, modificativo ou extintivo de direito, quem estará apto a proceder à defesa dos
interesses da Força, haja vista que os Comandantes das Forças não possuem capacidade
postulatória e técnica para discutir e combater teses jurídicas? Ao contrário, seus atos estão
condicionados à homologação (ou não) do julgamento realizado pelos membros do Conselho,
que, logicamente, atuam tão somente na seara administrativa.
Logo, não há como se considerar que estejam observados a regularidade
processual e todos esses preceitos constitucionais, sem que exista no processo um ente capaz
de defender os interesses das Forças Armadas, cuja competência é atribuída à Advocacia-
Geral da União - AGU.
Importante esclarecer que o art. 167 do Regimento Interno do STM determina
que o Procurador-Geral da Justiça Militar deve ser ouvido após a apresentação da defesa do
Justificante; contudo, neste caso, o órgão ministerial está atuando como custos legis e não na
defesa do ato do Comandante da Força, que somente pode ser realizada pela AGU.
A Advocacia-Geral da União foi criada pela Constituição de 1988 como um dos
órgãos essenciais para o funcionamento do Judiciário. Ela representa a União Federal na
Justiça e na esfera administrativa, além de prestar consultoria e assessoramento jurídico ao
Poder Executivo. Possui suas funções previstas no art. 131 da Constituição da República, que
assim dispõe:
Art. 131. A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão
vinculado, representa a União Federal, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos
da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de
consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.
A Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, é a lei de instituição da
AGU, e assim estabelece, in verbis:
Art. 1º - A Advocacia-Geral da União é a instituição que representa a União judicial e
extrajudicialmente.
7000568-98.2023.7.00.0000
40001360889 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Parágrafo único. À Advocacia-Geral da União cabem as atividades de consultoria e
assessoramento jurídicos ao Poder Executivo, nos termos desta Lei Complementar.
Corroborando a função da Advocacia-Geral da União na defesa judicial da
União ou dos órgãos a ela vinculados, tem-se a previsão do art. 75 do Novo Código de
Processo Civil:
Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente: I - a União, pela Advocacia-
Geral da União, diretamente ou mediante órgão vinculado; II - o Estado e o Distrito Federal,
por seus procuradores; III - o Município, por seu prefeito ou procurador; IV - a autarquia e a
fundação de direito público, por quem a lei do ente federado designar; (...)
Conforme se verifica, a União Federal deve ser representada, perante a Justiça,
pela Advocacia-Geral da União, sendo inafastável essa capacidade postulatória para o seu
regular processamento em Juízo. Logo, as Forças Armadas, como entidades pertencentes à
Administração Federal Direta, também devem ser representadas pela Advocacia-Geral da
União quando estiverem em Juízo, sob pena de ausência de pressuposto de validade do
processo.
Pelas razões expostas, entendo que, para serem resguardados todos os princípios
constitucionais citados, assim como os pressupostos regulares do processo, faz-se necessária
a aplicação de uma interpretação conforme a Constituição ao art. 13, inciso V, da Lei nº
5.836/72, para que os Comandantes das Forças, ao remeterem os autos de Conselho de
Justificação ao STM, o façam por intermédio da Advocacia-Geral da União, representante
legal da União, a quem compete o devido ajuizamento da referida ação.
Como se sabe, o processo moderno é marcado pela instrumentalidade e, dessa
forma, somente se declara a nulidade de um ato no caso em que ele trouxer um real prejuízo
para a parte ou quando o vício não puder ser corrigido.
Nesse sentido, embora o Novo Código de Processo Civil (aplicado ao caso
subsidiariamente, por força do art. 17 da Lei 5.836/72, c/c art. 3º, alínea "a", do CPPM),
disponha que, no caso de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo, deve o juiz julgá-lo extinto sem resolução de mérito, o mesmo
normativo legal também determina que o julgador deverá oferecer à parte a oportunidade
para sanar o vício, se possível, em observância ao Princípio da Instrumentalidade das Formas,
senão vejamos:
Art. 316. A extinção do processo dar-se-á por sentença.
Art. 317. Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte
oportunidade para, se possível, corrigir o vício.
(...)
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular
do processo;
7000568-98.2023.7.00.0000
40001360889 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por esse motivo, embora exista, no presente caso, um vício consistente na
ausência de pressuposto processual, haja vista que não foi atendido o requisito de capacidade
postulatória da Força Naval em Juízo, entendo que ele possa ser suprido com a conversão do
julgamento em diligência, a fim de que a Advocacia-Geral da União seja chamada para
representar o Comandante da Marinha neste Conselho de Justificação.
Voto no sentido de acolher a preliminar suscitada de ofício para que o
julgamento deste Conselho de Justificação seja convertido em diligência, para que a
Advocacia-Geral da União seja chamada para representar o Comandante da Marinha no feito.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001360889v10 e do código CRC ecfe72ec.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 3/5/2024, às 15:41:34
7000568-98.2023.7.00.0000
40001360889 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR